Tribunal: CARF
Processo: 10120.734563/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. QUALIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
No desempenho de suas funções para determinar a matéria tributária, a fiscalização tem competência para requalificar negócios jurídicos sem que isto signifique a invasão à competência da Justiça do Trabalho, por meio do exame acerca da existência de vínculo empregatício.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO REAL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO REAL DO TRABALHADOR PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. SIMULAÇÃO. PRIMAZIA DA REALIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURADOS OBRIGATÓRIOS POR INTERMÉDIO DE INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA EXISTENTE APENAS NO PLANO FORMAL.
Constatado pela autoridade fiscal que a empresa, para deixar de pagar tributos (contribuições sociais previdenciárias e contribuições para terceiros) e encargos trabalhistas, contrata empregados por intermédio de interposta pessoa jurídica existente apenas no plano formal, correto o enquadramento dos trabalhadores como segurados empregados da real empregadora para fins de cobrança de contribuições sociais previdenciárias.
Constatado pela autoridade fiscal que a empresa, para deixar de pagar contribuições sociais previdenciárias, contrata segurados contribuintes individuais por intermédio de interposta pessoa jurídica existente apenas no plano formal, correto o enquadramento dos trabalhadores como segurados contribuintes individuais da real contratante para fins de cobrança de contribuições sociais previdenciárias
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO. INTUITO DOLOSO. COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
A autoridade fiscal tem a obrigação de qualificar a multa de ofício aplicada quando evidenciada a existência de dolo, fraude ou simulação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.734563/2018-20
ACÓRDÃO
2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMERCIO E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
QUALIFICAÇÃO
DE
NEGÓCIOS
JURÍDICOS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
No desempenho de suas funções para determinar a matéria tributária, a
fiscalização tem competência para requalificar negócios jurídicos sem que
isto signifique a invasão à competência da Justiça do Trabalho, por meio do
exame acerca da existência de vínculo empregatício.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO REAL PARA FINS
PREVIDENCIÁRIOS.
RECONHECIMENTO
DO
VÍNCULO
REAL
DO
TRABALHADOR PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. SIMULAÇÃO. PRIMAZIA DA
REALIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SEGURADOS
OBRIGATÓRIOS
POR
INTERMÉDIO DE INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA EXISTENTE APENAS NO
PLANO FORMAL.
Constatado pela autoridade fiscal que a empresa, para deixar de pagar
tributos (contribuições sociais previdenciárias e contribuições para
terceiros) e encargos trabalhistas, contrata empregados por intermédio de
interposta pessoa jurídica existente apenas no plano formal, correto o
enquadramento dos trabalhadores como segurados empregados da real
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
2
empregadora para fins de cobrança de contribuições sociais previdenciárias.
Constatado pela autoridade fiscal que a empresa, para deixar de pagar
contribuições sociais previdenciárias, contrata segurados contribuintes
individuais por intermédio de interposta pessoa jurídica existente apenas
no plano formal, correto o enquadramento dos trabalhadores como
segurados contribuintes individuais da real contratante para fins de
cobrança de contribuições sociais previdenciárias
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL.
DESCUMPRIMENTO.
INTUITO
DOLOSO.
COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
A autoridade fiscal tem a obrigação de qualificar a multa de ofício aplicada
quando evidenciada a existência de dolo, fraude ou simulação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. INOVAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de
ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual
reduzido de 100% (cem por cento).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada nos recursos voluntários interpostos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento,
reconhecendo que a multa qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual
reduzido de 100% (cem por cento)
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em nome coletivo (p.1343 a 1386) interposto em
face da decisão da 6a Turma da DRJ/SDR consubstanciada no Acórdão no 15-46.587 (p. 1195 a
1228), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
O crédito previdenciário inicialmente vinculado a este processo fora lançado pela
fiscalização contra o recorrente, conforme abaixo especificado, vinculado a dois autos de infração
lavrados contra a sociedade empresária Jorlan SA Veículos Automotores Importação e Comércio),
discriminando em seu relatório os responsáveis solidários.
Dada a multiplicidade de solidários vinculados ao presente processo, resumimos no
quadro a seguir os prazos processuais individualizados, a fim de verificar a tempestividade dos
recursos apresentados:
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
4

Data de
ciência
do
acórdão
Início da
contagem de
prazo
Término da
contagem de
prazo
Data de
apresentação
do recurso
voluntário
Autuada
Jorlan SA Veículos
Automotores Importação e
Comércio
11/06/2019
quarta-feira, 12 de junho de
2019
quinta-feira, 11 de julho
de 2019
15/03/2016
Solidários
Orlando Carlos
Participações Societárias
Ltda
11/06/2019
quarta-feira, 12 de junho de
2019
quinta-feira, 11 de julho
de 2019
15/03/2016
Jorlan Participações
Societárias Ltda
18/06/2019
quarta-feira, 19 de junho de
2019
quinta-feira, 18 de julho
de 2019
15/03/2016
Parsec Corretora de
Seguros Ltda
11/06/2019
quarta-feira, 12 de junho de
2019
quinta-feira, 11 de julho
de 2019
15/03/2016
Orsa Agenciadora de
Serviços e Seguros Ltda
10/06/2019
terça-feira, 11 de junho de
2019
quarta-feira, 10 de julho
de 2019
15/03/2016
Target Veículos Ltda
10/06/2019
terça-feira, 11 de junho de
2019
quarta-feira, 10 de julho
de 2019
15/03/2016
JPAR – Distribuidora de
Veículos Ltda
10/06/2019
terça-feira, 11 de junho de
2019
quarta-feira, 10 de julho
de 2019
15/03/2016
BR France Veículos Ltda
11/06/2019
quarta-feira, 12 de junho de
2019
quinta-feira, 11 de julho
de 2019
15/03/2016
OCT Veículos Ltda
10/06/2019
terça-feira, 11 de junho de
2019
quarta-feira, 10 de julho
de 2019
15/03/2016
BR Road Motors Ltda
10/06/2019
segunda-feira, 10 de junho de
2019
terça-feira, 9 de julho de
2019
15/03/2016
Antônio Carlos Machado e
Silva
10/06/2019
terça-feira, 11 de junho de
2019
quarta-feira, 10 de julho
de 2019
15/03/2016
Luís Fernando Machado e Silva
10/06/2019
terça-feira, 11 de junho de
2019
quarta-feira, 10 de julho
de 2019
15/03/2016
Orlando Carlos da Silva Júnior
09/07/2019
quarta-feira, 10 de julho de
2019
quinta-feira, 8 de agosto
de 2019
15/03/2016
Constatada, pois, a tempestividade dos recursos trazidos, uma vez que o recurso
em nome da autuada e dos solidários fora apresentado na data de 07/07/2019

Do lançamento

Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte identificado e
dos responsáveis tributários JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ no 01.152.671/0001-
30, BR FRANCE VEÍCULOS LTDA., CNPJ no 11.953.116/000161, BR ROAD MOTORS LTDA, CNPJ no
13.685.709/0001-10, OCT VEÍCULOS LTDA, CNPJ no 00.549.675/0001-94, ORSA AGENCIADORA DE
SERVIÇOS E SEGUROS LTDA, CNPJ no 02.769.826/0001-45, PARSEC CORRETORA DE SEGUROS
LTDA, CNPJ no 02.758.654/0001-04,
TARGET
VEÍCULOS
LTDA, CNPJ no
38.035.010/0001-35, ORLANDO CARLOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CNPJ no
00.635.698/000111, JORLAN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CNPJ no 36.760.635/0001-34,
ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, CPF no 130.022.011-20, LUÍS FERNANDO MACHADO E SILVA,
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
5
CPF no 281.051.921-87, e ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, CPF no 122.496.451-91, por meio
dos Autos de Infração discriminados no quadro a seguir

DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
VALOR ORIGINAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR:

CP Patronal
Contribuição previdenciária patronal incidente sobre
valores pagos ou creditados a empregados, não oferecida
à tributação.
Código Receita DARF: 2141
Multa aplicada: 150%

GILRAT
Contribuição para o GILRAT incidente sobre valores pagos
ou creditados a empregados, não oferecida à tributação.
Código Receita DARF: 2158
Multa aplicada: 150%

4.671.482,82

549.789,64
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS:

CP Segurados Empregados
Contribuição previdenciária de segurados empregados,
não oferecida à tributação.
Código Receita DARF: 2096
Multa aplicada: 150%

893.929,76

Conforme termo de verificação fiscal (fls. 782-798), durante o procedimento fiscal
realizado no contribuinte autuado, constatou-se que o mesmo utilizou a empresa EGAVE -
Empresa Gestora e Administração e Vendas S/C Ltda, CNPJ no 04.832.433/0001-64, como pessoa
jurídica interposta para, sob a simulação de distribuição de lucros a sócios, intermediar
pagamentos efetuados pelo contribuinte fiscalizado a segurados empregados que lhe prestaram
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
6
serviços. Foram, então, lavrados os Autos de Infração acima discriminados para constituir os
créditos tributários correspondentes, relativos ao período de 01/2013 a 12/2015.
A Autoridade Tributária assim resumiu as razões da autuação:
6.
Observamos que o grupo econômico Jorlan utilizou de pessoa jurídica
interposta com uso de "laranja" para evadir-se de obrigações tributárias. Uma fraude comprovada
em duas fiscalizações e em processo trabalhista. Esse ilícito perdurou, no período fiscalizado, pois
conservou-se a mesma estrutura contratual da pseudo prestação de serviço para esconder
vínculos empregatícios.
7.
Reconhecemos que contrato de prestação de serviços celebrados entre a
Egave e empresas do Grupo Jorlan serve apenas para evitar o pagamento de verbas trabalhistas e
contribuições previdenciárias.
8.
A reunião dos pressupostos versados no art. 3o da CLT, pessoalidade,
onerosidade, não eventualidade e subordinação, será demonstrada por meio da análise do
suposto contrato de prestação de serviço, da composição societária e administração da Egave e do
grupo Jorlan, das informações colhidas em fiscalizações anteriores, das declarações de ex-
empregados, e das informações coletadas na internet.
A Autoridade Tributária carreou para os autos informações relativas aos resultados
dos procedimentos fiscais realizados no contribuinte em 2011 e em 2014, que abrangeram
períodos de apuração antecedentes.
Relatou que, até o início do procedimento fiscal realizado em 2011, o quadro
societário da Egave era composto pelos três sócios da Jorlan (Orlando Carlos, Antônio Carlos e Luiz
Fernando), por um suposto administrador (Leonardo Carlos) e pelos demais sócios, considerados
pela Fiscalização como empregados da Jorlan. Os três sócios da Jorlan saíram do quadro societário
da Egave na 20a alteração contratual, logo após o início do procedimento fiscal em 2011.
A Egave foi constituída em 01/11/2001 como uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada. Inicialmente, ela possuía o quadro societário abaixo. O capital da
empresa era composto por mil quotas de valor unitário igual a R$1,00, sendo que as 28 quotas
restantes pertenciam a outros 28 sócios, cada um com uma quota no valor de R$1,00.
No acórdão recorrido constam quadros demonstrativos da composição societária,
que materializavam o cenário exposto.
A Autoridade Tributária frisou que “justamente após o início da Auditoria da
Jorlan de 2011, ocorreu a 20a alteração do contrato social que registra a saída
de Orlando Carlos Júnior, Antônio Carlos e Luís Fernando da Egave”. Desde
então, permaneceram no quadro societário da Egave o Sr. Leonardo Carlos da
Silva Prudentes, na condição de sócio administrador com um número
proporcionalmente elevado de cotas, e uma quantidade variável de demais
sócios, cada qual com uma cota.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
7
As cotas de Leonardo Carlos variaram ao longo do tempo, conforme foi
acrescentada ou reduzida a quantidade de demais sócios.
Sobre a composição societária da Egave, constam do termo de verificação
fiscal as seguintes conclusões transcritas do relatório do procedimento fiscal de 2011:
●
Os diretores vice-presidente da Jorlan S/A – Orlando Carlos
Júnior, Antônio Carlos e Luís Fernando – mantiveram suas quotas
desde a criação da Egave; ● Orlando Carlos da Silva, pai dos três
diretores, teve suas quotas canceladas após sue [sic] falecimento,
provocando redução do capital social da empresa (13a alteração
contratual). E, esses três diretores mantiveram suas quotas desde a
criação da Egave;
●
Leonardo Carlos da Silva Prudente consta como sócio
administrador da empresa e sempre teve a maior participação;
●
Leonardo Carlos da Silva Prudente não recebe rendimentos a
título de distribuição de lucros, enquanto os três diretores da Jorlan
S/A recebem a maior parcela. Os três recebem aproximadamente
23% dos lucros distribuídos pela Egave no período fiscalizado,
enquanto Leonardo Carlos da Silva Prudente, possuidor de
aproximadamente vinte vezes o número de quotas de cada um dos
três diretores da Jorlan S/A, nada recebeu;
●
São frequentes as transferências de uma quota de R$ 1,00 de
titularidade de Leonardo Carlos da Silva Prudente para sócios que
ingressam na sociedade. Do mesmo modo, esta quota unitária é
devolvida para o sócio administrador quando esses sócios saem da
sociedade. Estas transferências são registradas em alterações
contratuais;
●
Assim, as quotas de Leonardo Carlos da Silva Prudente
funcionam como um verdadeiro “bolsão” de quotas da empresa
para facilitar o ingresso ou saída de outros sócios sem a
necessidade de alteração do capital social da Egave. Ou seja, a
“contratação” de um novo sócio é realizada mediante transferência
de uma quota da Egave no valor de R$ 1,00 de titularidade de
Leonardo Carlos da Silva Prudente para o novo “sócio”. Já a
“rescisão” é realizada no sentido inverso;
●
Utilizamos os termos contratação e rescisão porque a Jorlan
S/A, assim como outras empresas do grupo Jorlan, contrata
empregados por intermédio da Egave. A Jorlan S/A, interessada em
contratar um novo profissional, o convida a tornar-se sócio da
Egave através do recebimento de uma quota no valor irrisório de R$
1,00. esse profissional passa a exercer determinado cargo de chefia
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
8
na Jorlan S/A e receber pela Egave sob a forma de distribuição de
lucros (...).
Os supostos sócios da Egave participavam de eventos, como premiações ou
treinamentos promovidos pela General Motors e pela Honda do Brasil, identificados como
gerentes ou diretores da Jorlan (gerentes de serviços, gerentes de vendas de veículos novos,
diretor de marketing, gerente financeiro, gerente de vendas, gerente de peças etc.).
A Autoridade Fiscal analisou o Instrumento Particular de Prestação de Serviços
apresentado pela fiscalizada, firmado com a empresa Egave em 02/01/2002, sem reconhecimento
de firma de quem o assinou e sem registro em cartório. Transcreveu os seguintes trechos do
contrato:
1.1. A Contratada se obriga a executar os seguintes serviços para a
contratante: Gestão de toda e qualquer atividade relacionada às seguintes
áreas: Recursos Humanos, Financeira, Administrativa, Gerenciamento de
Força de Vendas e Outras Sociedades.
1.2. Fica entendido entre as partes que a Contratada se obriga a cumprir,
estritamente, as solicitações da Contratante na realização dos Serviços.
1.3. A Contratada se compromete a entregar à Contratante todos e
quaisquer relatórios solicitados, objetivando o progresso da implementação
dos Serviços. Referidos relatórios deverão estar aparelhados com toda a
documentação considerada como relevante pela Contratada.
[...]
3.1. [...] não se estabelece nenhum vínculo empregatício de responsabilidade
da Contratante para com a Contratada ou para com relação ao pessoal que a
Contratada empregar, direta ou indiretamente, para a execução dos serviços
[...]
[...]
3.3. Todas as despesas incorridas pela Contratada na prestação dos Serviços,
tais como despesas de transporte, estadia e alimentação, serão de inteira
responsabilidade da Contratante e serão prontamente reembolsadas por
esta
última mediante a apresentação dos respectivos orçamentos e ou documentos
comprobatórios devidamente autorizados.
[...]
4.1. A Contratante, em contraprestação pelos Serviços, pagará à Contratada a
importância mensal de um fixo no valor equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil
reais), acrescido de honorários equivalentes a 1,0% (um por cento) do
faturamento mensal da contratante. A contratante, terá a sua inteira
discricionariedade, a prerrogativa de efetuar pagamentos de percentuais
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
9
superiores, desde que esta tenha ganhos superiores aos meses anteriores e/ou
seja acompanhado de aprovação pela diretoria, [...]
[grifos do original] Destacou que o contrato é genérico e “prevê serviços de
gestão de toda e qualquer atividade relacionada a áreas diversas, inclusive
gestão de outras sociedades. [...] Para manter a ficção de que um contrato
particular tem a faculdade de se sobrepor aos elementos fáticos
caracterizadores de uma relação de emprego, o contribuinte inseriu o item
3.1. da cláusula terceira, que versa sobre o não estabelecimento de vínculo
empregatício entre os prestadores de serviço e o contribuinte” autuado,
“porém, todas as despesas incorridas pela Contratada na prestação dos
Serviços, tais como despesas de transporte, estadia e alimentação, conforme
disposto no item 3.3, serão de inteira responsabilidade da Contratante e serão
prontamente reembolsadas por esta última”:
36. Neste ponto, a Egave, quando inquirida sobre os reembolsos, informou que
“cada sócio encaminha a sua prestação de contas de reembolso de despesas
diretamente ao cliente. Não temos esse controle na Egave. A prestação de
contas é com as próprias notas fiscais de despesas apresentadas pelo sócio ao
cliente. Usualmente estes reembolsos tratam-se de gastos com viagens que
são acordados com os clientes.”
Frisou que a remuneração contratualmente prevista para a Egave no item
4.1 utiliza parâmetros não usuais “porque, sem qualquer vínculo com o cumprimento de metas
pela EGAVE, a peça ficcionista estabelece que o contribuinte pagará pela prestação dos serviços
mais de 1,0% (um por cento) do seu faturamento mensal”.
Sobre a administração da Egave, a Autoridade Tributária transcreveu
excerto do relatório do procedimento fiscal de 2011:
25.
Quanto à administração da Egave, após análise das várias alterações
contratuais da empresa e do depoimento de Leonardo Carlos Prudente, a
Auditoria de 2011 concluiu que:
45. O depoimento evidencia que Leonardo Prudente, embora designado
administrador da empresa nos atos constitutivos, não desempenha esta
função; ou seja, é pessoa interposta, também conhecido como “laranja”.
46. Ele tem relação de parentesco com os administradores de fato da
Egave - declarou que é primo dos três vice-presidentes da Jorlan S/A.
47. A Egave se apresenta como uma empresa de consultoria constituída
por especialistas de diferentes áreas, com atuação em três unidades da
Federação, que no último ano faturou quase R$ 15.000.000,00, cujos
lucros foram distribuídos a 76 sócios e cujos clientes são empresas do
grupo administrado por seus primos que atuam prioritariamente no ramo
automobilístico. O depoente, atuante no ramo da construção civil e sem
experiência alguma em administração de empresas de consultoria, teria
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
10
sido convidado a fundar e administrar esta empresa. E como
administrador da empresa, se mantém há mais de dez anos.
48. E há dez anos sem nada receber! Inicialmente, por meio de resposta
enviada pelos Correios, ele disse que sua parcela dos lucros ficava na
empresa para que fosse feito plano de expansão. Depois, ao prestar
esclarecimentos pessoalmente, mudou sua versão e informou que quase
a totalidade dos lucros é distribuída e o restante é mantido para
emergências. Além disso, afirmou que nada recebe porque durante dez
anos alimenta a expectativa de captar clientes do ramo de engenharia
para prestar consultoria, fato ainda não ocorrido.
49. O depoente ignora dados básicos da Egave: não sabe quem são seus
clientes (são apenas oito empresas), quais são os maiores contratos,
quem são os sócios que recebem a maior fatia dos lucros, quais os
parâmetros para divisão dos lucros, quem são os demais sócios (lembrou
o nome de apenas seis), quais as atividades desenvolvidas pelos sócios e
o respectivo local; que sócios moveram ações trabalhistas contra a Egave.
50. Ademais, frisou três vezes durante o depoimento que realiza apenas
atividades burocráticas, como assinar documentos. Asseverou que Mária
Rolim, sócia da empresa, é responsável pela negociação e elaboração de
contratos, orientação dos supostos sócios consultores, acompanhamento
dos serviços prestados e definição dos critérios de distribuição dos lucros
aos sócios (definição dos rendimentos de cada sócio). Como veremos,
Mária Abadia Leão Rolim, inscrita no CPF sob n. 195.425.851-87, é a
pessoa de confiança dos três vice-presidentes da Jorlan S/A para
desempenhar a controladoria do grupo OCP – atua como “braço direito”
da administração.
51. Por fim, quando questionado sobre Luís Fernando, Antônio Carlos e
Orlando Carlos Júnior, enquanto sócios da Egave, o depoente afirmou que
suas atividades se resumem, de acordo com seu conhecimento, à
captação de novos clientes, não desenvolvendo atividades de consultoria.
Entretanto, esclareceu que eles nunca captaram clientes para a Egave.
52. Em suma, temos a improvável situação em que os três receberam a
maior parcela dos lucros da empresa, sem conhecimento de seu
administrador constituído formalmente, por serviços de consultoria em
gestão prestados em empresas que já administram ou por captação de
clientes que efetivamente nunca ocorreu em dez anos. E vale lembrar
que, apesar de cada um ter recebido aproximadamente R$ 2.500.000,00
no período fiscalizado, se retiraram do quadro societário
simultaneamente na primeira alteração contratual após início deste
procedimento fiscal.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
11
26.
Observamos também que ainda perdura a desigual repartição de
receita neste período fiscalizado, pois a distribuição de lucros e dividendos não
obedece aos percentuais de participação informados, inclusive o maior
acionista e representante legal da Egave, Leonardo Prudente, não está na lista
dos beneficiários de pagamento lucros/dividendos. Vejamos alguns exemplos:
[...]
27.
Concluímos, portanto, que os administradores do Grupo Jorlan usam
a Egave como mero veículo financeiro para transitar recursos do Grupo Jorlan
para as mãos dos sócios da Egave. Exceto o dono do capital majoritário da
Egave, Leonardo Carlos Prudente, que está há mais de 12 anos sem nada
receber. Situação bastante incomum!
28.
Diante do exposto, não resta dúvida que a administração de fato da
Egave coube aos diretores vice-presidentes da Jorlan S/A - Orlando Carlos da
Silva Junior, Antônio Carlos Machado e Silva e Luís Fernando Machado e Silva,
até a presente data.
A Autoridade Tributária destacou alguns esclarecimentos prestados pela
Jorlan durante o procedimento fiscal de que resultou o lançamento ora sob julgamento:
45.
Sobre a explicação da necessidade de contratação dos serviços
prestados pela Egave a fiscalizada deu a seguinte resposta: “Na administração
moderna é usual que as empresas contratem serviços especializados em forma
de consultorias terceirizadas para que tenham uma melhor qualidade de
serviços ou mesmo uma melhora em seus processos internos. Na atualidade é
impossível a sobrevivência das empresas nesta ferrenha concorrência sem que
o pessoal interno receba uma assessoria de terceiros especializados. Isso é tão
evidente que existem inclusive estudos avançados no governo para
regulamentar essa prática que já existe a anos. As empresas para terem
melhor performance precisa focar seus treinamentos nos empregados das
atividades fins.”
46.
Sobre os critérios adotados para mensurar o valor dos serviços
prestados pela Egave, a fiscalizada informa que: “Os serviços são contratados
de diversas formas. Dependem da tarefa a ser executada. No entanto, estão
previstos nos contratos e nas definições estabelecidas pela Jorlan.”
47.
Quanto ao modo de acompanhamento pela Jorlan dos resultados dos
serviços prestados pela Egave, a fiscalizada informa: “O acompanhamento
sempre foi feito de acordo com os trabalhos estipulados aos consultores, seja
presencial, em reuniões ou em relatórios. Ex: para um consultor que é
responsável por aumentar o Market share da empresa: é necessário a
prestação de contas através de relatórios das próprias montadoras mostrando
esse aumento de participação pois a consultoria foi contratada para esse fim.
O mesmo vale para aumento de satisfação de clientes. As pesquisas feitas
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
12
junto aos clientes devem demonstrar o aumento da satisfação que
evidentemente fica demonstrado também nas pesquisas feitas pela
montadora.”
[...]
50. Sobre a identificação de Presidente e Diretores Administrativos e
Financeiros de cada empresa a fiscalizada informou o seguinte: “Diretoria
Administrativa e Financeira de todas as empresas do Grupo é compartilhada
entre os administradores Orlando Carlos da Silva Júnior, Antônio Carlos
Machado e Silva e Luís Fernando Machado e Silva.”
Destacou também os seguintes esclarecimentos prestados pela Egave em
2018 durante a diligência fiscal realizada:
b) Informou a relação das empresas que tomaram serviço da Egave: “Br
France Veículos Ltda, Br Road Motors Ltda, Jorlan S/A, Jpar Distribuidora de
Veículos Ltda, OCT Veículos Ltda, Target Veículos Ltda, Orsa Agenciadora de
Serviços
Ltda, Parsec Corretora de Seguros Ltda, Itakaiú Agropastoril S/A.”
[...]
d) Informou que: “Não houve prestação de serviços aos clientes por
funcionários da Egave, que executam apenas atividades administrativas e
internas. As consultorias junto aos clientes foram realizadas diretamente pelos
próprios sócios.”
e) Informou ainda que: “Os trabalhos são sempre realizados pelos sócios,
portanto não temos gerentes para atendimento a qualquer cliente. O
atendimento se dá de acordo com a disponibilidade dos sócios e da
especificidade dos trabalhos a serem desenvolvidos. Os consultores são os
próprios sócios e os mesmos têm profissões regulamentadas, portanto, um
engenheiro prestará funções em contratos de engenharia, um contador na
área de contabilidade, um especialista em Marketing nesta área e assim
sucessivamente. Portanto, cada trabalho contratado será sempre foi
executado pelo sócio com maior expertise para a demanda.”
f) Sobre a política de distribuição de lucros a Egave informou: “Os sócios que
prestam serviços nas atividades administrativas têm suas metas definidas no
início de cada ano e recebem seus lucros baseados nas mesmas. Quanto aos
sócios que atuam nas consultorias das áreas comerciais, os mesmos recebem
seus lucros baseados nos resultados obtidos pelos clientes de acordo com os
serviços efetivamente contratados.”
Relacionou os seguintes fatos como comprobatórios de que a Jorlan “continuou utilizando
indevidamente, no período de 01/2013 a 12/2015, de empresa existente apenas no plano formal
– Egave”:
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
13
● a generalidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a Jorlan
SA e a EGAVE, em 02/01/2002, que não prevê de forma específica o objeto
contratado, já que prevê serviços de gestão de toda e qualquer atividade
relacionada a áreas diversas, inclusive gestão de outras sociedades, e que não
prevê objetivamente as metas definidas pelo cliente;
● o fato do contrato de prestação de serviço firmado entre a Jorlan SA e a
EGAVE, em 02/01/2002 (até hoje vigente), não conter reconhecimento de
firma e não ter sido registrado em cartório;
● o fato de a EGAVE ter afirmado que não manteve nenhum tipo de controle
sobre as despesas decorrentes da prestação de serviços que, por força de
previsão contratual, deveriam ser reembolsadas pela Jorlan SA;
● a constatação de que a EGAVE, no período fiscalizado, prestou serviços
exclusivamente para a Jorlan SA e para outras empresas do grupo econômico
que esta (Jorlan) integra;
● o fato das atividades exercidas pelos supostos sócios da EGAVE na Jorlan SA
constituírem atividades fins desta (Jorlan), já que a gestão de toda e qualquer
atividade relacionada às áreas de Recursos Humanos, Financeira,
Administrativa e Gerenciamento, por essência, está visceralmente ligada à
atividade-fim da empresa;
● a constatação de que a distribuição de lucros e dividendos efetuada pela
EGAVE nos anos de 2013 a 2015 não observou os percentuais de participação
societária informados nos atos constitutivos, mas sim a função exercida pelos
supostos sócios da EGAVE nas empresas em que efetivamente mantiveram
vínculo laboral (grifei);
● que a mera figuração do Sr. Leonardo como sócio majoritário e
administrador da Egave cumpre com a função de mascarar os reais sócios
majoritários e administradores da Egave e de garantir o sigilo da simulação,
dado o vínculo familiar existente entre o Sr. Leonardo e os três
administradores da fiscalizada.
● O fato de que os sócios da Egave, formalmente prestadores de serviços de
gestão, operavam como verdadeiros empregados da fiscalizada, ocupando
cargos de gerência de departamentos, com poderes de mando e direção.
Portanto, a Autoridade Tributária concluiu que, nos anos de 2013 a 2015, a
Egave funcionou como interposta pessoa jurídica para simular o pagamento de lucros a sócios
que, na realidade, eram trabalhadores que prestavam serviços à Jorlan sob condições que os
enquadravam como segurados empregados do RGPS e que Leonardo Carlos da Silva Prudente
atuou como interposta pessoa física ao constar do quadro societário da Egave na condição de
sócio majoritário e administrador, ocultando os verdadeiros administradores da empresa
prestadora de serviços, que eram os próprios sócios da Jorlan (Orlando Carlos, Antônio Carlos e
Luiz Fernando).
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
14
A Autoridade Tributária transcreveu excertos de decisões em ações judiciais
trabalhistas e concluiu da seguinte forma:
56. Diante das circunstâncias evidenciadas, observamos que a fiscalizada nada
mudou na sua maneira de atuar. Desde o ano de 2008 tem-se essa relação de “prestação de
serviço” entre a Jorlan SA e a Egave. Mediante duas fiscalizações – essa é a terceira – não demoveu
a fiscalizada da prática de se utilizar de empresa que só existe no plano formal para efetuar
pagamento de remuneração a empregados que lhe prestaram serviços, sob a forma dissimulada
de distribuição de lucros.
[...]
59. As informações constantes dos processos de reclamatórias trabalhista também
são elementos que comprovam a situação demonstrada neste relatório fiscal. Evidencia que a
Jorlan SA (além de outras empresas do grupo Jorlan) e Egave arquitetaram uma estratégia para
dissimular a ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias. Tal estratégia previa a
contratação de empregados da Jorlan SA por meio da Egave, sendo que os rendimentos dos
prestadores de serviços eram creditados na forma de distribuição de lucros.
Foi atribuída responsabilidade tributária pelos créditos lançados de ofício:
•
aos sócios administradores ORLANDO CARLOS DA
SILVA JUNIOR, CPF no 130.022.011-20, LUÍS FERNANDO MACHADO E SILVA,
CPF no 281.051.921-87, e ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, CPF no
122.496.451-91, pela conduta fraudulenta mediante a “utilização de
"laranjas" no quadro societário de empresa interposta criada pelo
contribuinte com o intuito de sonegar tributos federais” e de se esquivar de
encargos trabalhistas, incorrendo no art. 72 do da Lei no 4.502/1964
(fraude), com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN;
•
às pessoas jurídicas , JPAR - DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA, CNPJ no 01.152.671/0001-30, BR FRANCE VEÍCULOS LTDA.,
CNPJ no 11.953.116/0001-61, BR ROAD MOTORS LTDA, CNPJ no
13.685.709/0001-10, OCT VEÍCULOS LTDA, CNPJ no 00.549.675/0001-94,
ORSA
AGENCIADORA
DE
SERVIÇOS
E
SEGUROS
LTDA,
CNPJ
no
02.769.826/0001-45, PARSEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ no
02.758.654/0001-04, TARGET VEÍCULOS LTDA, CNPJ no 38.035.010/0001-35,
ORLANDO
CARLOS
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS
LTDA,
CNPJ
no
00.635.698/0001-11, JORLAN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CNPJ no
36.760.635/0001-34, que integram o grupo econômico de fato Jorlan, sob a
direção única de uma administração familiar dos sócios da autuada,
exercendo atividades assemelhadas, complementares ou idênticas (veículos,
seguros e consórcios) e com o compartilhamento de funcionários (os
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
15
supostos sócios da Egave), com fundamento no art. 124, inciso II, do CTN,
combinado com o art. 30, inciso IX, da Lei n o 8.212/1991.
Em decorrência do procedimento fiscal, foram constituídos os seguintes processos
administrativos fiscais:
Tabela V – Processos administrativos fiscais
PROCESSO
ASSUNTO
10120.734563/2018-20
Autos de Infração: contribuições previdenciárias e GILRAT
10120.735749/2018-04
Autos de Infração: contribuições para terceiros
10120.720831/2018-26
Autos de Infração: PIS e COFINS
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais tipificada no art. 337-A do Código
Penal (sonegação de contribuição previdenciária).
Foi aplicada multa qualificada de 150% sobre todo o crédito lançado de ofício, com
fulcro no artigo 35-A da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no
9.430/96, e com o art. 72 da Lei no 4.502/64, “pois a Autuada, de forma intencional, agiu visando
impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (trabalho remunerado
prestado por segurados empregados e segurados contribuintes individuais)”. Assim relatou a
Autoridade Tributária:
76. No presente caso, verifica-se que a fiscalizada utilizou interposta pessoa jurídica,
existente apenas no plano formal, para efetuar pagamentos a trabalhadores que lhe prestaram
serviços na condição real de segurados empregados e de segurados contribuintes individuais.
Portanto, a fiscalizada dissimulou a contratação de segurados empregados e o pagamento de pró-
labore a segurados contribuintes individuais mediante a utilização de interposta pessoa jurídica
existente apenas no plano formal.
A empresa autuada e os responsáveis tributários foram cientificados do
lançamento de ofício por remessa postal em 09/11/2018, à exceção de TARGET VEÍCULOS LTDA,
que foi cientificada em 13/11/2018 (fls. 920-945).
Impugnação
Os sujeitos passivos impugnaram conjuntamente a autuação, em peça única, em
11/12/2018 (fls. 961-982). Alegaram o seguinte, em síntese:

• A impugnação apresentada é tempestiva;
Alega que o lançamento é nulo porque “não poderia, dessa
forma, ter o auditor-fiscal da Receita Federal procedido de
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
16
ofício
à
desconsideração
da
estrutura
societária
das
impugnantes e ao reconhecimento dos supostos elementos que
configurariam eventual relação de emprego, por haver evidente
invasão da competência do auditor-fiscal do trabalho,
sobretudo quando tais elementos já foram devidamente
afastados pela autoridade competente”, pois “os Ministérios
Públicos do Trabalho da 3a Região (Belo Horizonte - MG) da 18a
Região (Goiânia - GO) e da 10a Região (Brasília - DF)
investigaram a suposta fraude na relação contratual havida
entre a EGAVE e as empresas do grupo Jorlan, bem como a
alegada relação empregatícia entre os sócios da primeira e
estas últimas, tendo arquivado os inquéritos em razão da
inexistência de fraude”;
• “[...] a Jorlan S/A e as empresas do Grupo Jorlan, em busca de
maior competitividade no mercado, socorreram-se de mecanismo econômico
e administrativo absolutamente lícito e comum, consistente da contratação de
pessoa jurídica especializada para fornecimento de força de trabalho em áreas
específicas”. Num contexto de “acirrada competição atual dos mercados, [...] a
gestão moderna e sustentável das companhias exige que se trabalhe com
consultorias de terceiros especializados, visando à otimização dos processos
internos de gestão”, mediante a “celebração legítima de contrato regulado
exclusivamente pelo direito civil”. “[...] a licitude de tal forma de contratação
independe da natureza da atividade transferida (meio ou fim), sendo certo
que, a utilização de serviço especializado de outra pessoa jurídica, somente
poderá ser considerada irregular, no caso de se encontrarem presentes os
pressupostos da relação empregatícia, o que, como se verá, não restou
caracterizado nos presentes autos. [...] há de se ter como absolutamente
regular a utilização de serviço especializado de outra pessoa jurídica quando
estiverem presentes:
• a) existência de um contrato de prestação de serviço regulado
pelo Código Civil;
• b) a constituição de uma pessoa jurídica pelos prestadores de
serviço;
• c) a prestação dos serviços de modo pessoal pelos sócios da
pessoa jurídica ou por terceiros por ele designados, inclusive na qualidade de
empregado da pessoa jurídica; e
• d) a não caracterização do contrato de emprego. [...]
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
17
Alega que recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, fixou entendimento de que “é
lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
[...] Nesse contexto, considerando a alternativa da terceirização como uma
realidade plenamente factível e legítima nos grandes conglomerados, é que a
Jorlan S/A, diante da ausência de qualquer impedimento legal, optou por
adotá-la”;
• O contrato da Jorlan com a Egave foi firmado num contexto
de crise no setor automotivo. A inciativa da Jorlan pela adoção da alternativa
da terceirização foi exitosa, “muito embora o lucro obtido tenha sido menor
que o esperado”;
• “Pelo referido contrato, restou entabulado que, em
contraprestação pelos serviços de consultoria, assessoria e gestão prestados
pela EGAVE (nas áreas administrativa, financeira, corporativa e de gestão
empresarial), por meio de seus sócios/empregados disponíveis à época
(profissionais especializados nas áreas de administração, economia,
contabilidade, engenharia, dentre outras), a Jorlan S/A lhe pagaria o valor fixo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de honorários equivalentes a 1,0%
(um por cento) do valor do faturamento mensal da contratante”;
• “[...] nenhuma irregularidade se verifica na constituição da
pessoa jurídica da EGAVE, cujos atos constitutivos observaram estritamente as
imposições da legislação civil e foram devidamente registrados no órgão
competente. Trata-se, pois, de sociedade empresária regularmente
constituída, com personalidade jurídica própria, e não meramente uma
sociedade de fato. [...] Não retira a legalidade da apontada constituição
societária a invocada flexibilidade das quotas de Leonardo Carlos Prudente e
tampouco o valor das quotas de cada sócio ou a diversidade de participação
de cada qual, porquanto a legislação civil não fixa piso mínimo de participação
societária, deixando ao livre alvedrio daqueles que se unem pela affectio
societatis a regulação e da própria constituição, da distribuição de quotas
entre os sócios e da administração da sociedade”;
• “[...] a quantia de lucros a eles distribuída era por eles
próprios definida em assembleias anuais realizadas pelos sócios –
confirmadas por atas registradas apresentadas pelo sócio Leonardo Carlos
Prudente –, sempre mediante concordância da maioria, sendo os respectivos
pagamentos feitos na forma de antecipação mensal. [...] os sócios da EGAVE
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
18
não tinham direito a décimo terceiro nem a férias, sendo que os descansos
eram programados com base em uma escala de viagens entre os sócios de
acordo com a conveniência de cada um”;
• “[...] conquanto alguns de seus sócios tenham, em algum
momento, mantido relação de emprego com a Jorlan S/A ou outras
empresas do grupo Jorlan, fato é que não lhes foi imposto como condição
para a contratação constituir a pessoa jurídica com a qual a Jorlan S/A
firmou contrato de prestação de serviços, sendo certo que seus
desligamentos e a subsequente associação decorreram de sua livre iniciativa
e espontânea vontade. [...] essa espécie de prestação de serviço, justamente
por conferir ao prestador maior autonomia e liberdade no desempenho de
suas atividades, afigura-se economicamente vantajosa também para o
atendimento de seus interesses particulares, não se prestando a beneficiar
exclusivamente a empresa tomadora”; (grifei)
• “No que diz respeito às atividades exercidas Leonardo Carlos
Prudente como sócio administrador da EGAVE, colhe-se de suas declarações
que ele jamais foi funcionário de qualquer das empresas do grupo Jorlan e que
sua responsabilidade envolvia o controle dos contratos, dos valores a receber
e da distribuição das atividades aos demais sócios para execução dos
trabalhos, assim como autorizado pelos atos constitutivos da sociedade.
Ademais, o apontado sócio confirmou categoricamente ser o responsável pela
administração da EGAVE”;
• “[...] inexiste qualquer exigência legal de que a prestação do
serviço tenha como destinatários diversos tomadores ou qualquer vedação a
que a pessoa jurídica tenha apenas um cliente se isso lhe for economicamente
mais vantajoso. [...] a despeito desta situação meramente circunstancial, os
sócios da EGAVE eram, de fato, livres para prestarem consultoria a quem
desejassem e para trazer novos clientes para a empresa”;
• “Fixada a legitimidade e validade da pessoa jurídica
prestadora dos serviços, verifica-se, de outra banda, que também não restou
evidenciada qualquer irregularidade no contrato de natureza civil por ela
firmado com a Jorlan S/A. [...] os sócios da EGAVE atuavam, de fato e de
direito, como consultores da Jorlan S/A e não como gerentes da apontada
empresa, não descaracterizando essa situação o fato de, eventualmente,
haverem participado de algum treinamento promovido pela General Motors
do Brasil LTDA e/ou Honda do Brasil”;
• A Jorlan “não mantinha qualquer controle sobre as pessoas
que eram designadas pela EGAVE para prestar os serviços contratados,
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
19
fugindo ao seu conhecimento a quantidade de horas de consultoria prestada
por cada qual. [...] a demanda por serviços era baseada de acordo com as suas
necessidades, enquanto os acompanhamentos das metas estabelecidas
davam-se por meio de reuniões realizadas periodicamente, nas quais as
discussões ocorriam de forma meramente verbal, sem consignação em atas ou
em qualquer outro tipo de documento. A ausência de documentação de tais
tratativas, ou mesmo a informalidade de sua condução, entretanto, não retira
a validade do contrato de prestação de serviços firmado, não tendo o condão
de induzir à descaracterização da natureza civil do vínculo firmado”;
• “A legitimidade de tal acerto também não resta afastada pelo
fato de a EGAVE não fornecer à Jorlan S/A relatórios com a discriminação dos
serviços prestados. Ora, se prestação dos serviços se dava de forma regular e
satisfatória, não existe porque se exigir que a Jorlan S/A requisitasse qualquer
esclarecimento a respeito das condições da prestação, ainda que tal
providência estivesse prevista no contrato escrito firmado entre as partes”;
• “O que releva considerar é que os serviços prestados e os
respectivos pagamentos encontram-se devidamente comprovados pelas notas
fiscais apresentadas, tendo sido devidamente contabilizados nos registros
tanto da empresa prestadora quanto de empresa tomadora”;
• Os sócios da Egave “não mantinham qualquer relação de
subordinação direta para com a administração da Jorlan S/A ou das demais
empresas do grupo Jorlan”;
• “Os sócios da EGAVE efetivamente tinham total autonomia de
trabalho, não se sujeitando ao cumprimento de horários definidos desde que
as metas estipuladas pelo cliente fossem atingidas. Os trabalhos eram
distribuídos entre os sócios conforme a disponibilidade e área de afinidade de
cada qual, sendo que não se submetiam a ordens dos diretores da OCT, os
quais apenas passavam as diretrizes gerais dos trabalhos aos representantes
da sociedade, os quais, por sua vez, repassavam-nas aos demais sócios”.
Portanto, “ausente a subordinação do trabalho prestado pelos sócios da
EGAVE, sendo certo que coube a esta (prestadora dos serviços) a assunção de
todos os riscos do empreendimento, além da direção das atividades e do
pagamento da respectiva remuneração”;
• “[...] o contrato de trabalho é sempre individual. Assim, cabia
a autoridade fiscal caracterizar, individualmente, um a um, cada contrato de
trabalho existente, em atendimento ao princípio da primazia realidade”;
• “[...] a suposta fraude na relação contratual havida entre a
EGAVE e as empresas do grupo Jorlan, bem como a alegada relação
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
20
empregatícia entre os sócios da primeira e estas últimas foram devidamente
investigadas pelos Ministérios Públicos do Trabalho da 3a Região (Belo
Horizonte - MG) da 18a Região (Goiânia-GO) e da 10a Região (Brasília-DF),
sendo que TODOS concluíram pelo arquivamento do feito em razão da
inexistência de fraude. [...] os órgãos competentes pela fiscalização da
legislação trabalhista, presentes nos três estados onde as empresas atuam,
afastaram à unanimidade a presença dos elementos que caracterizariam a
mencionada relação de trabalho”;
• Não restou “caracterizada a ocorrência de fraude capaz de
autorizar a aplicação da multa de ofício no percentual qualificado de 150%
(cento e cinquenta por cento) do tributo a pagar. Sequer no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) poderá ser fixada a multa de ofício” porque
tal “percentual é manifestamente excessivo e desproporcional”, tendo caráter
confiscatório, afrontando a Constituição Federal. A multa de ofício deve ser
afastada ou, ao menos, reduzida para o percentual de 20%;
• “[...] não restou demonstrado pela autoridade fiscal a prática
de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. [...] conforme bem destacou a fiscalização, os impugnantes Orlando
Carlos da Silva Junior, Antônio Carlos Machado e Silva e Luís Fernando
Machado e Silva se retiraram da sociedade em 2011, ou seja, sequer eram
diretores, gerentes ou representantes da suposta pessoa jurídica interposta
no período objeto de fiscalização do presente processo administrativo, não
podendo ser responsabilizados na forma do art. 135 do Código Tributário
Nacional”.
Os impugnantes pleitearam a improcedência do lançamento, o afastamento ou a
redução da multa de ofício, excluindo-se a multa qualificada, o afastamento das “penalidades
decorrentes dos autos de infração lavrados por alegado descumprimento de obrigação acessória”,
o “afastamento da responsabilidade dos sócios das empresas” e a “juntada posterior de
documentos que comprovem os fatos ora alegados”.
Da Decisão Recorrida

Em resumo, destaco a ementa da Decisão recorrida:

AUDITOR-FISCAL DA RFB. COMPETÊNCIA. SIMULAÇÃO. ATOS E
NEGÓCIOS JURÍDICOS. DESCONSIDERAÇÃO.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para
apurar os fatos geradores e lançar de ofício os créditos tributários
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
21
correspondentes, inclusive as contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento.
Durante a apuração, compete à Autoridade Tributária investigar a efetiva
relação jurídica consubstanciada no plano fático, desconsiderando os atos ou
negócios jurídicos praticados sob simulação.
SEGURADO
EMPREGADO.
ELEMENTOS
CARACTERIZADORES.
ENQUADRAMENTO DE OFÍCIO.
Uma vez identificados os elementos caracterizadores da figura do segurado
obrigatório do RGPS como empregado, deve-se efetuar de ofício o
enquadramento como tal e desconsiderar o vínculo falsamente pactuado.
SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. ALÍQUOTA
DUPLICADA.
A alíquota da multa aplicada em lançamentos de ofício de créditos tributários
deve ser duplicada nas hipóteses de comprovação da ocorrência de sonegação,
fraude ou conluio.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTOS. APLICABILIDADE.
O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente
com o seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.

Impugnação Improcedente

Irresignada com a decisão do acórdão, os ora recorrentes apresentaram em
conjunto Recurso voluntário, onde, em síntese, repisam os argumentos tratados na análise da
impugnação, dos quais destacamos

Os contribuintes foram regularmente intimados dos autos de infração ora
impugnados por meio de notificações recebidas entre 10 e 11 de junho 2019.
Dessa forma, considerando o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 56,
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
22
contados na forma do artigo 5o, parágrafo único, ambos do Decreto n.
70.235/72, o presente recurso é tempestivo
Síntese
2.
Em síntese, tratam-se de autos de infração relativos a Contribuição Previdenciária
da Empresa e do Empregador (CPREV), no valor de R$ 15.415.269,47, e Contribuição
Previdenciária dos Segurados (CPSEG), no valor de R$ 2.640.779,03, lavrados sob o
fundamento de que o sujeito passivo Jorlan S/A e os demais responsáveis solidários
pertencentes ao Grupo Jorlan, supostamente visando a escapar da incidência das
contribuições sociais previdenciárias e das contribuições para terceiros, teriam se utilizado
de pessoa jurídica interposta, qual seja, a Empresa Gestora de Administração e Vendas S/C
LTDA. (“EGAVE”), para intermediar pagamentos a pessoas que, em verdade, seriam
trabalhadores que lhes prestavam serviços supostamente como empregados e
contribuintes individuais e, portanto, seriam segurados obrigatórios.

3.
De acordo com o termo de verificação fiscal, os referidos
segurados eram admitidos como sócios da EGAVE com a finalidade de trabalhar para esse
sujeito passivo, bem como para outras do grupo empresarial do qual participa, de forma
que os rendimentos destas pessoas eram pagos na forma de lucros distribuídos pela
EGAVE, em vez de salário ou pró-labore e, assim, o contribuinte se beneficiava com a
redução supostamente indevida de encargos tributários e trabalhistas.

4.
Foram lançadas as contribuições previdenciárias patronais e de
segurados não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
à Previdência Social — GFIP e incidentes sobre remunerações pagas aos supostos
segurados que teriam prestado serviços ao sujeito passivo, por meio de empresa
interposta, incluídas as contribuições relativas ao grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.

5.
Após especificar a composição societária da EGAVE, destacando a
flexibilidade das quotas de Leonardo Carlos Prudente, sócio que, embora designado como
administrador da empresa nos atos constitutivos e detentor da maior participação, não
desempenharia tal função, a autoridade previdenciária descreve o que nomeia de
"contratação" e "rescisão" de novos sócios pela referida empresa, afirmando que a Jorlan
S/A, interessada em contratar um novo profissional, convidava-o a tornar-se sócio da
EGAVE através do recebimento de uma cota no valor de R$ 1,00, passando o profissional a
ocupar determinado cargo de chefia na Jorlan S/A e a receber pela EGAVE sob a forma de
distribuição de lucros.

6.
Aponta que a EGAVE prestou serviços exclusivamente para empresas do grupo
Jorlan S/A de 2013 a 2015 e afirma que Leonardo Carlos Prudente seria mero "laranja",
sendo que a sócia Mária Abadia Leão Rolim seria a responsável pela negociação e
elaboração dos contratos, orientação dos sócios consultores, acompanhamento dos
serviços prestados e definição dos critérios de distribuição dos lucros aos sócios.

7.
Com base em depoimento prestado por Leonardo Carlos Prudente, conclui que a
administração de fato da EGAVE coube aos diretores vice-presidentes da Jorlan S/A
(Orlando Carlos Júnior, António Carlos e Luís Fernando) e que a referida empresa era
utilizada para simular a contratação de serviços de consultoria por empresas do grupo
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
23
Jorlan para ocultar retiradas de pró-labore dos vice presidentes e contratação de
empregados para ocupar cargos de gestão naquelas empresas, com o propósito de reduzir
indevidamente encargos tributários e trabalhistas.

8.
A autoridade fiscal alega, ainda, que os gerentes da Jorlan S/A teriam sido
gradativamente substituídos por sócios da EGAVE, na mesma pessoa, e que atuavam eles
não como consultores dos respectivos departamentos, mas como verdadeiros gerentes
com poderes de mando, direção e fiscalização, afirmando, por outro lado, que diversos
empregados do grupo Jorlan S/A foram demitidos e em seguida ingressaram no quadro
societário da EGAVE para prestar serviços para a mesma empresa.

9.
Argumenta que, em diligência realizada na General Motors do Brasil LTDA e na
Honda do Brasil, teria evidenciado que vários sócios da EGAVE participavam dos
treinamentos por elas promovidos para os funcionários da Jorlan S/A, os quais eram
identificados como gerentes ou diretores desta última.

10.
Menciona ainda que documentos, depoimentos e alegações constantes de
processos de reclamatórias trabalhistas comprovariam a situação fática acima narrada,
evidenciando a caracterização de relação de emprego, cujos rendimentos configuram
remuneração supostamente percebida tipicamente por empregados.

11.
No mais, sustenta que as evidências constatadas demonstrariam a existência de
grupo econômico de fato, composto pelas empresas arroladas como responsáveis
solidários, que se encontrariam sob a administração do mesmo grupo de pessoas.

12.
Com isso, a autoridade fiscal lavrou os respectivos autos de infração aos
Recorrentes que, irresignados, apresentaram impugnação, a qual foi julgada
improcedente e mantida a integralidade do crédito tributário pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento.

13.
Em suas razões, a decisão desconsiderou a evidente incompetência da autoridade
tributária em apurar eventuais fatos geradores originários de condutas as quais deveriam
ser apuradas pelo Ministério Público do Trabalho, e que foram analisadas e não
reconhecidas pela referida autoridade competente, se limitando a justificar que os fins
foram distintos.

14.
Apesar de reconhecer que os serviços prestados pela EGAVE, mesmo abrangendo a
atividade-fim dos Recorrentes, não implica sua ilicitude, indica que tudo não passa de uma
simulação e que, portanto, os negócios jurídicos não devem ser considerados.

15.
Com o devido respeito, a decisão beira ao absurdo ao ter que se valer de premissas
inexistentes para justificar suas imposições. Para tanto, reitera que a EGAVE foi construída
de forma simulada e fraudulenta, mesmo com a autoridade competente declarando o
contrário.

Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
24
16.
Nesse sentido, vale-se de indicações genéricas, sem especificar provas concretas da
suposta simulação. Em verdade, se vale apenas da relação entre os Recorrentes e a
EGAVE, meramente comercial e lícita.

17.
Assim, manteve a alíquota de 150% por entender a existência de fraude, bem como
estendeu a responsabilidade tributária a sócios que, inclusive, à época dos fatos, sequer
compunham a sociedade.

18.
Todavia, em que pese a fundamentação supra, os créditos lançados merecem ser
integralmente desconstituídos, afastando-se, ainda, as multas aplicadas por suposto
descumprimento das obrigações acessórias correspondentes, consoante se passa a
demonstrar a seguir.

III.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA INVASÃO NA ESFERA DE
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO

19.
Os autos de infração ora impugnados fundamentam-se na suposta existência de
elementos que configurariam a relação empregatícia entre os sócios da EGAVE e as
empresas do grupo Jorlan. Segundo a autoridade fiscal desta Secretaria da Receita
Federal, “a reunião dos pressupostos versados no art. 3o da CLT, pessoalidade
onerosidade, não eventualidade e subordinação [teria sido] demonstrada por meio da
análise do suposto contrato de prestação de serviço, da composição societária e
administração da EGAVE e do grupo Jorlan” e etc.

20.
Ocorre que, nas atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, definidas pelo art. 6o da Lei 10.593/2002, não se verifica a possibilidade
de se proceder, de ofício, ao reconhecimento de eventual relação trabalhista existente e à
desconsideração da estrutura societária do contribuinte.
Confira-se:

Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil:
I
- no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
a)
constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições;
b)
elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição
ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de
benefícios fiscais;
c)
executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos
definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o
controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos,
materiais, equipamentos e assemelhados;
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
25
d)
examinar
a
contabilidade
de
sociedades
empresariais,
empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se
lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código
Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal;
e)
proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à
interpretação da legislação tributária;
f)
supervisionar
as
demais atividades
de

orientação
ao contribuinte;
II
- em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

21.
Trata-se, em verdade, de competência atribuída à justiça do trabalho e ao auditor-
fiscal do trabalho, consoante entendimento manifestado pelo Tribunal Superior do
Trabalho por oportunidade do julgamento do processo TST-E-ED-EDRR-2320-
40.2012.5.03.0019.

22.
Não poderia, dessa forma, ter o auditor-fiscal da Receita Federal procedido de
ofício à desconsideração da estrutura societária dos Recorrentes e ao reconhecimento dos
supostos elementos que configurariam eventual relação de emprego, por haver evidente
invasão da competência do auditor-fiscal do trabalho, sobretudo quando tais elementos
já foram devidamente afastados pela autoridade competente.

23.
Isso porque, conforme será demonstrado a seguir, os Ministérios Públicos do
Trabalho da 3a Região (Belo Horizonte-MG), da 18a Região (Goiânia-GO) e da 10a Região
(Brasília-DF) investigaram a suposta fraude na relação contratual havida entre a EGAVE e
as empresas do grupo Jorlan, bem como a alegada relação empregatícia entre os sócios da
primeira e estas últimas, tendo concluído pela inexistência de fraude e pelo consequente
arquivamento dos referidos inquéritos, conforme comprovam os relatórios juntados aos
autos.

24.
Destarte, deve ser reconhecida a nulidade dos autos de infração impugnados, bem
como reforma da decisão recorrida, haja vista a invasão, pelo auditor-fiscal da Receita
Federal, na esfera de competência do cargo de auditor fiscal do trabalho, em evidente
violação ao disposto no art. 6o da Lei 10.593/2002.

IV.
DA NECESSÁRIA REFORMA DO V. ACÓRDÃO

25.
A decisão recorrida considerou, como fatos geradores das contribuições
previdenciárias, valores que teriam sido pagos a sócios da EGAVE que seriam,
supostamente, segurados empregados e contribuintes individuais na Jorlan S/A e nas
empresas do Grupo Jorlan. Segundo entendimento da fiscalização, tais valores
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
26
corresponderiam às retiradas de pró-labore dos vice-presidentes e pagamento de
empregados ocupantes de cargos de gestão nessas empresas.

26.
Entretanto, não subsiste o lançamento efetuado, porque os valores pagos aos
sócios da EGAVE não significam pagamento de pró-labore ou de remuneração a ensejar a
incidência e contribuição previdenciária, porquanto correspondem a distribuição de lucros
entre os sócios, como se verá.

27.
Em verdade, a Jorlan S/A e as empresas do Grupo Jorlan, socorreram-se de
mecanismo econômico e administrativo absolutamente lícito e comum, consistente da
contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de força de trabalho em
áreas especificas.

28.
Com efeito, a acirrada competição atual dos mercados vem obrigando as empresas
a focarem seus esforços cada vez mais em seus negócios-chave, deixando sob a
administração e a condução de outras empresas especializadas o desempenho de outras
atividades que outrora desenvolviam sob a forma de contratação direta de empregados,
regulada pelo direito trabalhista.

29.
É nesse contexto que a gestão moderna e sustentável das companhias exige que se
trabalhe com consultorias de terceiros especializados, visando à otimização dos processos
internos de gestão, sendo certo que, na atual conjuntura econômica, é praticamente
improvável a subsistência de uma empresa que dispense essa forma alternativa de
contratação de serviços.

30.
Trata-se, em verdade, da celebração legítima de contrato regulado exclusivamente
pelo direito civil, figurando, de um lado, uma empresa especializada em prestar serviços
(prestadora) e, de outro lado, a que se utiliza desses serviços (tomadora), cujo objeto é a
transferência, para a primeira, de atividades que antes eram executadas diretamente pela
tomadora de serviços, mediante o pagamento de uma contraprestação.

31.
A sociedade empresária que presta serviços à outra pessoa jurídica vende sua força
de trabalho na condição de verdadeiro empresário, emitindo notas fiscais com absoluta
autonomia na execução das tarefas.

32.
Registre-se, desde logo que a licitude de tal forma de contratação independe da
natureza da atividade transferida (meio ou fim), sendo certo que, a utilização de serviço
especializado de outra pessoa jurídica, somente poderá ser considerada irregular, no caso
de se encontrarem presentes os pressupostos da relação empregatícia, o que, conforme
declarado pelo Ministério Público do Trabalho, não restou caracterizado ao caso.

Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
27
33.
Portanto, há de se ter como absolutamente regular a utilização de serviço
especializado de outra pessoa jurídica quando estiverem presentes: a) existência de um
contrato de prestação de serviço regulado pelo Código Civil; b) a constituição de uma
pessoa jurídica pelos prestadores de serviço; c) a prestação dos serviços de modo pessoal
pelos sócios da pessoa jurídica ou por terceiros por ele designados, inclusive na qualidade
de empregado da pessoa jurídica; e d) a não caracterização do contrato de emprego.

34.
Não à toa, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso
Extraordinário (RE) 958252, fixou entendimento de que “é lícita a terceirização ou
qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida
a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.

35.
Na oportunidade, o ministro Celso de Mello, acertadamente, destacou que é
“inadmissível a criação de obstáculos genéricos a partir da interpretação inadequada da
legislação constitucional e infraconstitucional em vigor, que resulte na obrigatoriedade de
empresas estabelecidas assumirem a responsabilidade por todas as atividades que façam
parte de sua estrutura empresarial”.

36.
Nesse contexto, considerando a alternativa da terceirização como uma realidade
plenamente factível e legítima nos grandes conglomerados, é que a Jorlan S/A, diante da
ausência de qualquer impedimento legal, optou por adotá-la.

37.
Em 2008, iniciou-se uma crise sem precedente no setor automotivo, demandando
que especialistas fossem contratados para minimizar os efeitos e impactos negativos
desse processo. De um dia para o outro, as ações da montadora GM perderam seu valor, o
que, à época, foi noticiado mundialmente pelos grandes veículos de comunicação e, como
consequência, várias empresas do mesmo segmento da Jorlan S/A fecharam suas portas
ou tiveram que suportar relevantes prejuízos.

38.
Amparando-se na alternativa da terceirização, a Jorlan S/A, na contramão de
direção do cenário que se apresentou, conseguiu resultado exitoso, muito embora o lucro
obtido tenha sido menor que o esperado. Foi nesse contexto de dificuldades para o
segmento da indústria automobilística que a Jorlan S/A firmou com a EGAVE o Contrato de
Prestação de Serviços.
39.
Pelo referido contrato, restou entabulado que, em contraprestação pelos serviços
de consultoria, assessoria e gestão prestados pela EGAVE (nas áreas administrativa,
financeira, corporativa e de gestão empresarial), por meio de seus sócios/empregados
disponíveis à época (profissionais especializados nas áreas de administração, economia,
contabilidade, engenharia, dentre outras), a Jorlan S/A lhe pagaria o valor fixo de R$
2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de honorários equivalentes a 1,0% (um por cento) do
valor do faturamento mensal da contratante.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
28
40.
Viu-se que, para a descaracterização do vínculo de natureza exclusivamente civil
decorrente da apontada relação contratual, a autoridade previdenciária tenta, primeiro,
descaracterizar a própria composição societária da empresa prestadora EGAVE, para, em
seguida, insinuar a existência de relação empregatícia entre os seus sócios e as empresas
tomadoras integrantes do Grupo Jorlan.

41.
Esclareça-se, de início, que nenhuma irregularidade se verifica na constituição da
pessoa jurídica da EGAVE, cujos atos constitutivos observaram estritamente as imposições
da legislação civil e foram devidamente registrados no órgão competente. Trata-se, pois,
de sociedade empresária regularmente constituída, com personalidade jurídica própria, e
não meramente uma sociedade de fato.

42.
Não retira a legalidade da apontada constituição societária a invocada flexibilidade
das quotas de Leonardo Carlos Prudente e tampouco o valor das quotas de cada sócio ou
a diversidade de participação de cada qual, porquanto a legislação civil não fixa piso
mínimo de participação societária, deixando ao livre alvedrio daqueles que se unem pela
affectio societatis a regulação e da própria constituição, da distribuição de quotas entre os
sócios e da administração da sociedade.

43.
Enfim, os sócios são livres para disporem sobre a responsabilidade pela negociação
e elaboração dos contratos, pela orientação dos sócios consultores, pelo
acompanhamento dos serviços prestados e pela própria definição dos critérios de
distribuição dos lucros aos sócios, não descaracterizando a licitude da relação societária as
suspeitas levantadas pela fiscalização.

44.
Nessa linha, conforme devidamente esclarecido nas informações prestadas pelos
sócios da EGAVE, a quantia de lucros a eles distribuída era por eles próprios definida em
assembleias anuais realizadas pelos sócios – confirmadas por atas registradas
apresentadas pelo sócio Leonardo Carlos Prudente –, sempre mediante concordância da
maioria, sendo os respectivos pagamentos feitos na forma de antecipação mensal.

45.
Ainda, de acordo com os depoimentos, os sócios da EGAVE não tinham direito a
décimo terceiro nem a férias, sendo que os descansos eram programados com base em
uma escala de viagens entre os sócios de acordo com a conveniência de cada um.

46.
Isso, porém, sequer foi analisado pela autoridade fiscal, tampouco debruçada pelo
v. Acórdão recorrido.

47.
Ademais, conquanto alguns de seus sócios tenham, em algum momento, mantido
relação de emprego com a Jorlan S/A ou outras empresas do grupo Jorlan, fato é que não
lhes foi imposto como condição para a contratação constituir a pessoa jurídica com a
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
29
qual a Jorlan S/A firmou contrato de prestação de serviços, sendo certo que seus
desligamentos e a subsequente associação decorreram de sua livre iniciativa e
espontânea vontade.

48.
E tal opção não causa nenhuma surpresa ou estranheza, na medida em que, como
é cediço, essa espécie de prestação de serviço, justamente por conferir ao prestador
maior autonomia e liberdade no desempenho de suas atividades, afigurasse
economicamente vantajosa também para o atendimento de seus interesses particulares,
não se prestando a beneficiar exclusivamente a empresa tomadora, como
equivocadamente pretende fazer crer a autoridade previdenciária.

49.
Note-se, ainda, que nas informações prestadas pelos sócios da EGAVE que tiveram
anterior vínculo empregatício com a Jorlan S/A ou com outra empresa do grupo Jorlan,
inexiste qualquer pendência a receber destas empresas, as quais, por ocasião das
respectivas rescisões, pagaram-lhes tudo o que era devido.

50.
No que diz respeito às atividades exercidas Leonardo Carlos Prudente como sócio
administrador da EGAVE, colhe-se de suas declarações que ele jamais foi funcionário de
qualquer das empresas do grupo Jorlan e que sua responsabilidade envolvia o controle
dos contratos, dos valores a receber e da distribuição das atividades aos demais sócios
para execução dos trabalhos, assim como autorizado pelos atos constitutivos da
sociedade. Ademais, o apontado sócio confirmou categoricamente ser o responsável pela
administração da EGAVE.

51.
Da mesma forma, nenhuma irregularidade se verifica no fato de a EGAVE haver
prestado serviços exclusivamente para empresas do grupo OCP no período questionado
pela fiscalização, pois inexiste qualquer exigência legal de que a prestação do serviço
tenha como destinatários diversos tomadores ou qualquer vedação a que a pessoa
jurídica tenha apenas um cliente se isso lhe for economicamente mais vantajoso.

52.
O que releva considerar é que, a despeito desta situação meramente circunstancial,
os sócios da EGAVE eram, de fato, livres para prestarem consultoria a quem desejassem e
para trazer novos clientes para a empresa. Tanto é certo que a EGAVE possui outros
clientes além das empresas do grupo Jorlan, especialmente no ramo de agronegócio.

53.
Fixada a legitimidade e validade da pessoa jurídica prestadora dos serviços,
verifica-se, de outra banda, que também não restou evidenciada qualquer irregularidade
no contrato de natureza civil por ela firmado com a Jorlan S/A para prestação de serviços
de consultoria mediante o pagamento de uma contraprestação fixada contratualmente
por livre disposição das partes contratantes.

Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
30
54.
Diferentemente do que alegado pela autoridade fiscal, os sócios da EGAVE
atuavam, de fato e de direito, como consultores da Jorlan S/A e não como gerentes da
apontada empresa, não descaracterizando essa situação o fato de, eventualmente,
haverem participado de algum treinamento promovido pela General Motors do Brasil
LTDA e/ou Honda do Brasil – obviamente dentro de suas áreas de atuação –, e tampouco
eventual nomenclatura equivocadamente utilizada por esta última na identificação dos
mesmos como gerentes ou diretores da Jorlan S/A.

55.
Note-se que, justamente por não serem seus funcionários, a OCT não mantinha
qualquer controle sobre as pessoas que eram designadas pela EGAVE para prestar os
serviços contratados, fugindo ao seu conhecimento a quantidade de horas de consultoria
prestada por cada qual.

56.
Conforme devidamente justificado nos esclarecimentos prestados pelos
Recorrentes, a demanda por serviços era baseada de acordo com as suas necessidades,
enquanto os acompanhamentos das metas estabelecidas davam-se por meio de reuniões
realizadas periodicamente, nas quais as discussões ocorriam de forma meramente verbal,
sem consignação em atas ou em qualquer outro tipo de documento.

57.
A ausência de documentação de tais tratativas, ou mesmo a informalidade de sua
condução, entretanto, não retira a validade do contrato de prestação de serviços firmado,
não tendo o condão de induzir à descaracterização da natureza civil do vínculo firmado.

58.
A legitimidade de tal acerto também não resta afastada pelo fato de a EGAVE não
fornecer à Jorlan S/A relatórios com a discriminação dos serviços prestados. Ora, se
prestação dos serviços se dava de forma regular e satisfatória, não existe porque se exigir
que a Jorlan S/A requisitasse qualquer esclarecimento a respeito das condições da
prestação, ainda que tal providência estivesse prevista no contrato escrito firmado entre
as partes.

59.
O que releva considerar é que os serviços prestados e os respectivos pagamentos
encontram-se devidamente comprovados pelas notas fiscais apresentadas, tendo sido
devidamente contabilizados nos registros tanto da empresa prestadora quanto de
empresa tomadora. Note-se que, em relação a esta última, os contratos de prestação de
serviços e as notas fiscais referentes às despesas foram contabilizados nas contas
"Consultoria em Gestão Executiva", "Consultoria em Gestão em Vendas" e "Consultoria
em Administração".

60.
Outrossim, a prova coligida aos autos evidencia que os sócios da EGAVE, embora
trabalhassem de forma pessoal – o que, aliás, é perfeitamente normal em tal espécie de
contratação, já que a prestação dos serviços, como visto, pode ocorrer de modo pessoal
pelos sócios da pessoa jurídica ou por terceiros por ele designados –, não mantinham
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
31
qualquer relação de subordinação direta para com a administração da Jorlan S/A ou das
demais empresas do grupo Jorlan.

61.
Ademais, como já destacado, não lhes foi imposto como condição para a
contratação constituir a pessoa jurídica com a qual a Jorlan S/A firmou contrato de
prestação de serviços, tendo a associação decorrido de sua própria iniciativa e por sua
livre e espontânea vontade.

62.
O que se verifica é que o negócio comercial firmado entre as pessoas jurídicas se
deu de forma regular e legal, sem imposição, mas sim mediante deliberação mútua, das
condições e dos critérios fixados para a prestação do serviço.

63.
Enfim, os sócios da EGAVE não aturam de forma alguma como empregados da
Jorlan S/A ou das demais empresas do grupo Jorlan, muito embora alguns deles, antes da
constituição da nova pessoa jurídica, tenham, de fato, sido funcionários das primeiras.

64.
Diferentemente, atuaram como verdadeiros empresários, com absoluta autonomia
em relação à Jorlan S/A e às demais empresas do grupo Jorlan, mantendo relação de
trabalho indireta com estas, de natureza jurídica absolutamente distinta da empregatícia.

65.
Os sócios da EGAVE efetivamente tinham total autonomia de trabalho, não se
sujeitando ao cumprimento de horários definidos desde que as metas estipuladas pelo
cliente fossem atingidas.

66.
Os trabalhos solicitados pelas empresas do grupo Jorlan eram distribuídos pela
EGAVE aos seus colaboradores e/ou sócios conforme a disponibilidade e área de afinidade
de cada qual, sendo que estes não se submetiam às ordens dos diretores da Jorlan, os
quais apenas passavam as diretrizes gerais dos trabalhos aos representantes da EGAVE, os
quais, por sua vez, repassavam-nas internamente.

67.
Nesse quadrante, não se vislumbra na hipótese, sequer de forma dissimulada, a
presença dos requisitos previstos nos artigos 2° e 3o da CLT, pois ausente a subordinação
do trabalho prestado pelos sócios da EGAVE, sendo certo que coube a esta (prestadora
dos serviços) a assunção de todos os riscos do empreendimento, além da direção das
atividades e do pagamento da respectiva remuneração, o que afasta a existência de
vínculo de emprego entre eles e a Jorlan S/A ou entre eles e as demais empresas do grupo
Jorlan.

68.
Assim, resta descaracterizada a relação de emprego sustentada pela fiscalização
previdenciária, subsistindo a legitimidade do contrato de natureza civil celebrado com a
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
32
EGAVE, que tinha como objeto a prestação de serviços diversos para atender à empresa
automobilística cliente.

69.
Nessas condições, à outra conclusão não se chega senão a de que os pagamentos
recebidos pelos sócios da EGAVE não constituem hipótese de incidência da contribuição
previdenciária, porquanto, ao contrário de que se entendeu, não representam
remuneração de segurados, não sendo aptas, pois, a ensejar a deflagração dos fatos
geradores presumidos pela autoridade fiscal.

70.
Por fim, cabe salientar que o contrato de trabalho é sempre individual. Assim, cabia
a autoridade fiscal caracterizar, individualmente, um a um, cada contrato de trabalho
existente, em atendimento ao princípio da primazia realidade, princípio este que rege os
contratos de trabalho.

71.
Entretanto, a autoridade fiscal não logrou êxito em caracterizar cada contrato de
trabalho, sequer apenas um, o que, de toda forma, descaracteriza qualquer relação de
trabalho e, consequentemente, a hipótese de incidência de contribuição previdenciária.

72.
A corroborar o entendimento acima esposado, cabe salientar que na parte de
alteração da classificação da distribuição de lucros para remuneração, a fiscalização não
conseguiu comprovar que a contabilidade não retrataria a realidade, ou seja, que não se
trataria de distribuição de lucros, o que a acarreta a improcedência dos autos de
infrações.

Por fim, destaca que a suposta fraude na relação contratual havida entre a EGAVE e as
empresas do grupo Jorlan, bem como a alegada relação empregatícia entre os sócios da
primeira e estas últimas foram devidamente investigadas pelos Ministérios Públicos do
Trabalho da 3a Região (Belo Horizonte-MG), da 18a Região (Goiânia-GO) e da 10a Região
(Brasília-DF), sendo que TODOS concluíram pelo arquivamento do feito em razão da
inexistência de fraude, conforme descrito no recurso, todavia sem discriminar a que
período se referem.
(...)
73.
Ora, como pode a autoridade fiscal defender a existência de vínculo empregatício
entres os sócios da EGAVE e as empresas do Grupo Jorlan quando os órgãos competentes
pela fiscalização da legislação trabalhista, presentes nos três estados onde as empresas
atuam, afastaram à unanimidade a presença dos elementos que caracterizariam a
mencionada relação de trabalho?

74.
Com efeito, todos os Ministérios Públicos do Trabalho determinaram o
arquivamento da apuração de suposta fraude da EGAVE com a Jorlan S/A e com qualquer
outra empresa do grupo Jorlan, haja vista a comprovação de que a relação contratual
existente entre a EGAVE e a Jorlan S/A é absolutamente legal e lídima, caindo por terra,
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
33
assim, qualquer entendimento da autoridade fiscal de simulação ou fraude nas relações
contratuais existentes entre as partes, restando afastada, de forma insofismável, a
hipótese de incidência de contribuição previdenciária.

75.
Portanto, não restando configuradas as hipóteses de incidência das contribuições
sociais, outra solução não comporta o presente caso senão a desconstituição dos
lançamentos indevidamente efetuados e o afastamento das multas aplicadas, haja vista a
manifesta inocorrência do fato gerador das contribuições sociais e das obrigações
acessórias correspondentes.

76.
Enfim, ausente o fato gerador da obrigação tributária, impõe-se o afastamento das
exações questionadas, razão pela qual os presentes autos de infrações devem ser julgados
improcedentes em todos os seus termos, desconstituindo-se os respectivos créditos
tributários e as multas dele decorrentes.

V.
DA
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E

DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO

79.
De outra banda, merece ser afastada, ao menos reduzida, a multa de ofício
aplicada à empresa. Como demonstrado no tópico anterior, não houve remuneração de
segurados empregados e contribuintes individuais que tenham prestado serviços à Jorlan
S/A e a empresas do grupo Jorlan por meio da EGAVE e sim contratação lícita de outra
pessoa jurídica para a prestação de serviços de consultoria, mediante o pagamento de
contraprestação fixada em contrato.

80.
Diante da regularidade do contrato de natureza civil firmado entre a Jorlan S/A e
EGAVE, não há que se falar em qualquer tentativa do sujeito passivo de simular situação
diversa da realidade dos fatos e tampouco em utilização de empresa interposta, não
restando caracterizada a ocorrência de fraude capaz de autorizar a aplicação da multa de
ofício no percentual qualificado de 150% (cento e cinquenta por cento) do tributo a pagar.

81.
Sequer no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) poderá ser fixada a multa
de ofício, na medida em que não há qualquer violação às obrigações tributárias por parte
das empresas do grupo Jorlan S/A e da EGAVE, conforme já demonstrado.

82.
Ainda que se considerasse possível a aplicação de qualquer penalidade, esta não
deve ultrapassar a finalidade de ser uma sanção tributária. Não se pode coadunar com a
aplicação de multa cujo percentual é manifestamente excessivo e desproporcional.

83.
A propósito, leciona Paulo César Baria de Castilho que "embora a multa não seja
tributo (art. 30 do CTA), tanto a moratória, quanto aquela por sonegação, também pode
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
34
ser confiscatória quando extrapola os limites da razoabilidade e desvirtua sua finalidade,
uma vez que a Constituição Federal veda tanto o confisco tributário (art. 150, inc. IV),
quanto o confisco de forma geral (art. 50, inc. XXII, e art.
170, inc. II)." (Confisco Tributário, página 133, Editora Revista dos Tribunais).

84.
Na mesma linha, observa Sacha Calmon que "uma multa excessiva ultrapassando o
razoável para dissuadir ações ilícitas e para punir os transgressores (caracteres punitivo e
preventivo da penalidade) caracteriza, de fato, uma maneira indireta de burlar o
dispositivo constitucional que proíbe o confisco. Este só poderá se efetivar se e quando
atuante a sua hipótese de incidência e exige todo um processus. A aplicação de uma
medida de confisco é algo totalmente diferente da aplicação de uma multa. Quando esta é
tal que agride violentamente o patrimônio do cidadão contribuinte, caracteriza-se como
confisco indireto e, por isso, é inconstitucional." (Teoria e prática das multas tributárias,
página 67).

85.
Resta claro, portanto, que a multa não pode violar os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, sob pena de adquirir caráter confiscatório, vedado pela
Constituição Federal (art. 150, IV), sendo perfeitamente cabível a sua redução quando
verificado seu valor excessivo — como ocorre no caso ora em exame.

86.
Justamente sob o fundamento de ser desproporcional e confiscatória, o Eg.
Tribunal Regional Federal da 1a Região já reduziu de 75% e de 60% para 20% a multa de
ofício aplicável aos débitos fiscais federais, consoante precedentes a seguir colacionados:

"MULTA
DE
75%
DO
VALOR NÃO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO
5. Devida a redução da multa de 75% (setenta e cinco por cento) aplicada pelo Fisco
sobre o valor não declarado pelo contribuinte, em razão do caráter confiscatório. A
Sanção pecuniária deve ser cominada em 20% (vinte por cento) que representa patamar
razoável e apto a cumprir a função de prevenir e reprimir a mora do contribuinte"
(EDAC 0037094-26.2005.4.01.3400, JUIZ FEDERAL MARCEL PERES DE OLIVEIRA, TRF1 -
SÉTIMA TURMA, e-DJF1 31/05/2019 PAG.) — grifou-se.

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. REDUÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DESTE
TRIBUNAL.
CORREÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS
(...) 3. Porém, mesmo em caso de multa de ofício, este c. Tribunal possui precedentes no
sentido da redução de 75% (setenta e cinco por cento) para 20% (vinte por cento)"
(EDAC 0022352-23.2006.4.01.3800, JUIZ FEDERAL MARCEL PERES DE OLIVEIRA, TRF1 -
SÉTIMA TURMA, e-DJF1 31/05/2019 PAG.).

Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
35
87.
O mesmo posicionamento já restou sufragado pelo Supremo Tribunal
Federal, conforme se infere dos arestos a seguir transcritos:

"Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são
confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do
tributo devido. Precedentes”
(ARE 905685 Agr.-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

"1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Multa de ofício.
Descumprimento de obrigação tributária. 4. Vedação de tributação confiscatória. 5.
Redução da multa imposta pelo Tribunal de origem. Possibilidade. Precedentes. 6.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
7. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(RE 1098509 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 16-08-2018 PUBLIC 17-08-2018)

88.
Nessas condições, faz-se mister o afastamento da multa de ofício, em razão de seu
caráter manifestamente confiscatório ou, ao menos, a sua redução para o percentual de
20% (vinte por cento), nos termos dos precedentes jurisprudenciais acima colacionados.

89.
Subsidiariamente, entendendo-se pela manutenção da multa de ofício, o que se
admite apenas por argumentar, deve ser excluída a multa de ofício, haja vista a
inexistência de fraude em razão da licitude das condutas adotas pelos Recorrentes.

VI.
DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

90.
Por fim, aproveita-se o ensejo, em homenagem ao princípio da eventualidade, para
rechaçar qualquer pretensão da fiscalização de responsabilização dos dirigentes das
empresas do grupo, reconhecida pelo v.
Acórdão.

91.
O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a responsabilidade
pessoal dos diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas
jurídicas de direito privado somente decorre de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na forma do art. 135 do Código Tributário
Nacional.

Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
36
92.
Neste sentido, a jurisprudência sumulada1 do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:

"
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
CONTRA
SÓCIO.
LEI
COMPLEMENTAR N. 123/06. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. MERO INADIMPLEMENTO. INSUFICIÊNCIA. POSIÇÃO
CONSOLIDADA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO REPETITIVO N. 1.101.728/SP.
SÚMULA N. 430/STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS.
[...]
III
- É certo que o art. 9o, caput, permite a responsabilidade solidária do empresário,
dos sócios ou dos administradores, pelas obrigações tributárias, previdenciárias ou
trabalhistas. Porém, ressalte-se que o § 4o dispõe que após a baixa poderá ser constituído
o crédito, "decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática, comprovada e
apurada em processo administrativo ou judicial, de outras irregularidades praticadas pelos
empresários, pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus sócios
ou administradores" (grifou-se).
IV
- Contudo, a Primeira Seção, no julgamento do REsp n.
1.101.728/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, em 11.3.2009, reiterou o
entendimento já sedimentado nesta Corte Especial no sentido que "a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta
a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no art. 135 do CTN".
V
- Referido entendimento deu ensejo à formulação da Súmula n.
430/STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera,
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente". No mesmo sentido: REsp n.
975.328/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15.9.2009, DJe
30.9.2009; AgRg no REsp n. 1.066.489/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 20.8.2009, DJe 2.9.2009; AgRg no REsp 1.104.827/ES, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 1o.7.2009; REsp n. 867.495/ES, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 12.5.2009, DJe 20.5.2009.
VI
- Não basta, portanto, o simples inadimplemento do tributo, com a falta de seu
recolhimento a fim de que se redirecione o feito executivo, mas também imprescindível
a comprovação de irregularidades, que poderão ser apuradas em processo
administrativo ou judicial.
VII
- Neste momento, a pergunta que se provoca para solução da controvérsia é: quais
irregularidades seriam aptas a permitir a responsabilização dos sócios? Indubitavelmente,
a aplicação do art.

1 Súmula n. 430 do STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
37
135 do CTN é medida que se impõe. Deverá ficar claro que as irregularidades consistiram
na prática de atos com excesso de poder ou quebra das normas legais, contratuais ou
estatutárias.
VIII
- Deixar de aplicar os requisitos inseridos no art. 135 do Código Tributário Nacional
às microempresas e empresas de pequeno porte é deturpar a intensão máxima do
normativo complementar n. 123/2006. Afastar sua aplicação é violar, de forma indireta, o
objetivo insculpido nos arts. 146, III, d, e 179 da Constituição Federal de 1988, qual seja,
fomentar e favorecer as empresas inseridas neste contexto.
IX
- Portanto, a aplicação subsidiária dos elementos normativos insculpidos no art.
135 do Codex Tributário é medida inafastável para que se conjeture o redirecionamento da
execução fiscal, ainda que se trate de microempresa. Nesse mesmo sentido: AgRg no
AREsp n. 396.258/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
25/8/2015, DJe 4/9/2015; AgRg no AREsp n. 504.349/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 3/6/2014, DJe 13/6/2014; REsp n. 1.216.098/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 31/5/2011; AgRg
no REsp n. 1.122.807/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
13/4/2010, DJe 23/4/2010.
[...]
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1601373/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 03/05/2019)

93.
É exatamente essa a situação que se verifica nos autos: não restou demonstrado
pela autoridade fiscal a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.

94.
Aliás, conforme bem destacou a fiscalização, os Recorrentes Orlando Carlos da Silva
Junior, Antônio Carlos Machado e Silva e Luís Fernando Machado e Silva se retiraram da
sociedade em 2011, ou seja, sequer eram diretores, gerentes ou representantes da
suposta pessoa jurídica interposta no período objeto de fiscalização do presente processo
administrativo, não podendo ser responsabilizados na forma do art. 135 do Código
Tributário Nacional.

VII.
CONCLUSÃO

95.
Em face do exposto, está evidenciado que não restou configurada nos autos
hipótese de incidência das contribuições sociais indevidamente lançadas, porquanto os
valores tomados em consideração pela fiscalização para a caracterização do fato gerador
dos tributos em questão não correspondem às retiradas de pró-labore ou ao pagamento
de remuneração de empregados ocupantes de cargos de gestão.

Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
38
96.
Assim, esperam e requerem os Recorrentes seja julgado improcedente o
lançamento em todos os seus termos, desconstituindo-se os créditos dele originados,
afastando-se ou reduzindo-se a multa de ofício excessivamente aplicada, excluindo-se a
multa qualificada, bem como afastando-se as penalidades decorrentes dos autos de
infração lavrados por alegado descumprimento de obrigação acessória, por ser da mais
inteira Justiça.

97.
Na eventualidade de vir a ser mantido o lançamento – o que se admite ad
argumentandum tantum –, requerem o afastamento da responsabilidade dos sócios das
empresas.

Sem contrarrazões

É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator
O recurso voluntário, apresentado coletivamente é tempestivo (conforme quadro
trazido no relatório) e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto, os lançamentos vinculados ao processo tratam, em resumo, de:
auto de infração, relativo às contribuições previdenciárias, parte da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (2%), incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, no
período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, acrescidas de multa de ofício de 150% e juros e
também aquela referente a contribuições previdenciárias dos segurados, incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a segurados contribuintes individuais, no período de janeiro de
2013 a dezembro de 2015, acrescidas de multa de ofício de 150% e juros.
i. Pugnam pela reforma do acórdão recorrido, em síntese, pela consideração
dos seguintes argumentos:

ii. Questões Preliminares

Nulidade dos Autos de Infração em razão de invasão na esfera de competência do Auditor do
Trabalho
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
39

Os recorrentes pleitearam a nulidade dos autos de infração em razão da invasão na
esfera de competência do Auditor-Fiscal do Trabalho.
Tal situação foi tratada com extrema propriedade no voto condutor do acórdão
recorrido, com o qual concordo e tomo como razão de decidir:
iii. Argumentaram que, “nas atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, definidas pelo art. 6o da Lei 10.593/2002, não se verifica a possibilidade
de se proceder, de ofício, ao reconhecimento de eventual relação trabalhista existente e à
desconsideração da estrutura societária do contribuinte”. Ressaltaram que os elementos
que sustentaram o lançamento realizado de ofício pela Autoridade Tributária já haviam sido
“devidamente afastados pela autoridade competente”, pois “os Ministérios Públicos do
Trabalho da 3a Região (Belo Horizonte - MG) da 18a Região (Goiânia - GO) e da 10a Região
(Brasília - DF) investigaram a suposta fraude na relação contratual havida entre a EGAVE e
as empresas do grupo Jorlan, bem como a alegada relação empregatícia entre os sócios da
primeira e estas últimas, tendo arquivado os inquéritos em razão da inexistência de
fraude”.

Nos termos do art. 33 da Lei n° 8.212/1991, compete à Secretaria da Receita Federal do
Brasil o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das atividades
relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
Incumbe à Receita Federal, portanto, a execução da atividade de fiscalização das contribuições em
tela. Tal atividade envolve o dever de efetuar a constituição do crédito tributário por meio do lançamento, conforme
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A competência funcional para efetuar o lançamento é do Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, por força da Lei n° 10.593/2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil
e em caráter privativo:
....
b) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições;
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
40
Ao estabelecer o dever de a Autoridade Tributária efetuar o lançamento, o
ordenamento jurídico prescreve que se verifique a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária. Trata-se da necessidade de se determinar a real matéria tributável, prevalecendo a
essência sobre a forma. Desse modo, sempre que possível, a autoridade deve buscar a verdade
material, em detrimento dos aspectos formais dos negócios e atos jurídicos praticados.

i. O próprio Código Tributário Nacional prevê, na seguinte norma geral antielisão, a
ocorrência de simulação como uma das hipóteses que ensejam o lançamento de ofício e o
poder-dever da Autoridade-Tributária para desconsiderar atos ou negócios jurídicos:

ii. Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
b. - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais
necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
c.
- tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de
direito aplicável.
i. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
ii. [...]
iii. Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
iv. [...]
v. VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
vi. [...]
vii. [negritei]
viii. Nesse sentido, dispõe o Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado
ix. pelo Decreto n° 3.048/1999:
x. Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
xi. [...]
xii. § 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche
as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo
pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.

xiii. Portanto, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para
apurar os fatos geradores e lançar de ofício os créditos tributários correspondentes,
inclusive as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento. Durante a apuração,
compete à Autoridade Tributária investigar a efetiva relação jurídica consubstanciada no
plano fático, desconsiderando os atos ou negócios jurídicos praticados sob simulação. Por
conseguinte, caso sejam identificados os elementos caracterizadores da figura do segurado
empregado, deve desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado; caso detecte que determinado contrato de prestação de serviços
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
41
representa uma simulação para ocultar a verdadeira atividade praticada, deve
desconsiderar o referido contrato e aplicar a legislação tributária aos fatos reais.
xiv. No caso concreto, os impugnantes creditaram a decisões no âmbito do Ministério Público
do Trabalho um caráter definitivo da legalidade da sua conduta, que restaria não mais
passível de apuração por outros órgãos governamentais. Vários são os fatores que
inviabilizam a interpretação conferida pelos impugnantes: os fins colimados pelos órgãos
foram diferentes; os conjuntos probatórios disponíveis foram diversos; os períodos de
apuração dos fatos foram divergentes; o Ministério Público do Trabalho não se confunde
com a Auditoria-Fiscal do Trabalho; o Ministério Público do Trabalho e a Auditoria-Fiscal do
Trabalho não substituem ou suplantam a atividade da Auditoria-Fiscal da RFB.
xv. Cabe ainda repisar que a autoridade fiscal a quem a lei atribui a função de zelar pela
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, recolhimento etc. das contribuições à
seguridade social e a Terceiros, que, atualmente, função que está confiada à Receita
Federal do Brasil, nos termos da Lei no 11457/07, tem competência para investigar a real
natureza da relação de trabalho existente entre o prestador e o tomador de serviço,
enquadrando-a conforme a sua natureza jurídica.

xvi. Afastada a questão preliminar, serão tratados os três temas que embasam o recurso
voluntário
Da Análise do Recurso
Negócio jurídico lícito entre empresas, sendo descabido o enquadramento dos segurados vinculados à EGAVE
como empregados – alega-se a ausência de tipificação (questão central de mérito)

Em que pese tais argumentos terem sido tratados, debatidos e refutados com
enorme nitidez no acórdão recorrido, cabe-nos tecer, neste momento, dada a reconhecida
alteração na dinâmica das relações de trabalho que reformulou conceitos atinentes à terceirização
de atividades operativas e que, desta forma, demandam que a autuação seja revisitada,
sobremaneira no tocante ao primeiro item, fato que baliza as demais contestações.

xvii. Do relatório da autuação, chamam a atenção e merece ser destacados
xviii. Os seguintes fatos são incontroversos, uma vez que estão demonstrados nos autos e foram
reconhecidos ou não contestados pelos impugnantes:
xix. Houve a terceirização de atividades da empresa autuada para a Egave;
xx. A Egave foi constituída em 01/11/2001, tendo no seu quadro societário os próprios sócios
da Jorlan (Orlando Carlos da Silva, Orlando Carlos da Silva Junior, Antônio Carlos
Machado e Silva e Luís Fernando Machado e Silva), o sócio administrador Leonardo Carlos
da Silva Prudente e 28 sócios minoritários, que, mesmo juntos representavam um
percentual ínfimo das cotas do capital social;
xxi. O contrato de prestação de serviços firmado entre a Jorlan e a Egave não possui
reconhecimento de firma e não foi registrado em cartório;
xxii. Os sócios minoritários executavam os serviços contratados junto à Jorlan de forma
pessoal, sendo que alguns deles eram ex-empregados da Jorlan ou das demais empresas
do grupo econômico Jorlan;
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
42
xxiii. Com o seu falecimento em 2007, o sócio Orlando Carlos da Silva, CPF no 003.086.681-20,
pai de Orlando Carlos Junior, Antônio Carlos e Luís Fernando, foi retirado dos quadros
societários de ambas as sociedades (Jorlan e Egave);
xxiv. Logo após a instauração do procedimento fiscal da RFB na Jorlan em 2011, foi
providenciada a retirada dos nomes de Orlando Carlos Júnior, Antônio Carlos e Luís
Fernando do quadro societário da Egave, por meio da 20a alteração do contrato social;
xxv. Orlando Carlos Júnior, Antônio Carlos e Luís Fernando perceberam parcela significativa
(aproximadamente 23%) dos lucros distribuídos pela Egave durante o período em que
permaneceram no seu quadro societário;
xxvi. Da data da sua constituição até o final do período de apuração dos créditos lançados de
ofício (novembro de 2001 até dezembro de 2015), a Egave presou serviços
exclusivamente para as empresas do grupo econômico Jorlan;
xxvii. A administração das empresas do grupo econômico Jorlan é realizada pelas mesmas
pessoas da família: Antônio Carlos Machado e Silva, Luís Fernando Machado e Silva e
Orlando Carlos da Silva Júnior;
xxviii. Ao longo do tempo, foram promovidas várias alterações no contrato social da Egave para
incluir e retirar sócios minoritários, com a correspondente variação na quantidade de cotas
do sócio administrador Leonardo Carlos da Silva Prudente;
xxix. Não há registros dos acompanhamentos das metas e dos serviços de gestão prestados, seja
na Jorlan ou na Egave (os impugnantes justificaram este fato com o argumento de que “a
demanda por serviços era baseada de acordo com as suas necessidades, enquanto os
acompanhamentos das metas estabelecidas davam-se por meio de reuniões realizadas
periodicamente, nas quais as discussões ocorriam de forma meramente verbal, sem
consignação em atas ou em qualquer outro tipo de documento”;
xxx. A contraprestação da Jorlan para a Egave correspondia a, no mínimo, 1% sobre o valor do
faturamento mensal da Jorlan, podendo ser pago valor maior a critério exclusivo da Jorlan,
por mera discricionariedade;
xxxi. O sócio majoritário e administrador Leonardo Carlos da Silva Prudente é primo dos três
sócios da Jorlan e não percebia rendimentos a título de distribuição de lucros da Egave;
xxxii. Os sócios minoritários percebiam rendimentos a título de distribuição de lucros da Egave,
mediante antecipação mensal, sob critério de distribuição não definido formal e
previamente (os impugnantes afirmaram que “a quantia de lucros a eles distribuída era por
eles próprios determinada)

Conforme destaca a autoridade fiscal, a prática observada é recorrente, razão pela
qual traz análise do quadro societário da EGAVE e suas diversas alterações.
Todavia, entendo que, dada a manifestação do contribuinte e, em respeito à nova
dinâmica das relações de trabalho já consolidadas no país, considero essencial que se observe que,
no curso da auditoria realizada, os documentos juntados serviram para verificar a existência dos
quesitos previstos no artigo 3o da CLT, a seguir
Onerosidade: o relatório de auditoria traz farta documentação comprovando não só
os atos onerosos, mas também explicita a forma como estava a operação da EGAVE conectada
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
43
com o comando da Jorlan S/A. , uma vez que estes consultores ocupavam cargos na estrutura
organizacional do grupo de empresas e suas remunerações teriam correlação com os cargos
ocupados no Grupo Jorlan e não com sua participação na contratada

Pessoalidade: Este conceito fora robustamente demonstrado, não apenas pela
apresentação de um rito de desligamentos e recontratações, mas inclusive em processos de
contratação de novos empregados, onde estes seriam vinculados à EGAVE e não ao contratante
de fato.
29. Das diligências efetuadas nas Auditorias da Jorlan de 2011 e da Target de 2012 (empresa do
grupo Jorlan), infere-se que vários sócios da Egave, apesar de serem formalmente prestadores
terceirizados de serviços de consultoria em gestão, participavam dos treinamentos que a GM e
Honda do Brasil promoviam para os funcionários do contribuinte e da Target, respectivamente.
Além disso, no controle que a GM e Honda do Brasil possuem, esses prestadores terceirizados eram
identificados como gerentes de serviços, gerentes de vendas de veículos novos etc. do contribuinte
e da Target.
(...)
55 O fato de que os sócios da Egave, formalmente prestadores de serviços de gestão, operavam
como verdadeiros empregados da fiscalizada, ocupando cargos de gerência de departamentos, com poderes de
mando e direção

(...)
58 O próprio Tribunal Superior do Trabalho, em agosto de 2014, reconheceu sócio da Egave como
empregado (função de gerente) da Jorlan SA. Observa-se as seguintes informações extraídas, em 22 de agosto de
2018, do site eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho
(www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/ex-socio-de-prestadora-de-servicostem-
vinculo-empregaticio-reconhecido-com-a-jorlan)
A subordinação, em se tratando da utilização de interpostas pessoas jurídicas
demanda que se apresentem elementos de convencimento para sua caracterização. Neste caso
observa-se que o relatório traz uma riqueza de detalhes ímpar, inclusive apontando, por meio de
entrevistas e de reclamatórias trabalhistas de ex-empregados juntados ao TVF
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
44

As duas reclamatórias trabalhistas analisadas, propostas por ex-sócios da Egave
contra a Egave e empresas do grupo OCP, disponibilizaram provas testemunhais (inclusive
depoimentos dos vice-presidentes da Jorlan S/A) e documentais que corroboram que estas
pessoas físicas trabalhavam sob subordinação jurídica da empresa contratante dos serviços. O
pacto simulatório, na maioria das vezes, é verbal para que não sejam produzidas provas
documentais; daí a importância destes processos trabalhistas em que os reclamantes
apresentaram e-mails e documentos de uso interno que evidenciam a subordinação jurídica.
Neste contexto, em que pese entendermos com clareza que a dinâmica das
relações trabalhistas e contratuais evoluiu, sobremaneira ao retirar limites em atividades
operacionais para a assegurar o direito à terceirização do core business das organizações, em
decisão que comprova o amadurecimento das instituições, após o julgamento da ADPF no 324,
mas que exige uma reflexão relevante, visto que, ao se reconhecer todas as possibilidades lícitas
de terceirização como válidas, importante distingui-la das práticas irregulares, onde esta se mostra
como ato simulado.
Socorro-me do voto da Exma. Ministra Delaide Miranda Arantes, que se mostra
esclarecedor sobre o tema:
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. LEI
13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ARTIGO 25 DA LEI No 8.987/95. ADPF No 324
E RE No 958.252. DISTINGUISHING. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS
DOS ARTS. 2.o E 3.o DA CLT. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF
324 e do RE 958252, aprovou tese com repercussão geral no sentido de que: "É
licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante" (RE 958252).
Portanto, de acordo com a Suprema Corte, é lícita a terceirização em todas as
etapas do processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-
fim. 2. Todavia, admite-se a aplicação do distinguishing quanto à tese fixada pelo
STF, quando, na análise do caso concreto, verificar-se a presença dos requisitos dos
arts. 2o e 3o da CLT entre o empregado e a empresa tomadora dos serviços,
situação que autoriza o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com
esta, pois desfigurada a própria terceirização, utilizada apenas com o intuito de
mascarar o vínculo empregatício do trabalhador. 3. Vale dizer, caso constatada
fraude na aplicação da legislação trabalhista, não em decorrência do labor na
atividade-fim da tomadora, mas pela constatação dos requisitos da relação de
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
45
emprego, como no caso dos autos, em que comprovada a subordinação direta do
trabalhador aos prepostos da ré, forçoso reconhecer a ilicitude da terceirização
(Acórdão da 8a Turma do TST - PROCESSO No TST-RR-788-11.2015.5.05.0006 –
06/04/2022)
Cabe-nos destacar que também o Supremo Tribunal Federal, à exemplo da Rcl
56805 SP, em casos em que se mostram presentes requisitos de vínculo de natureza trabalhista
tem reconhecido a ausência de estrita aderência em agravos internos de reclamações
constitucionais em situações que guardam similaridade com o caso em questão. (grifei)
Vale destacarmos que o contribuinte, desde que pratique atos válidos e lícitos,
sem dissimulação, pode organizar seus negócios de forma a evitar a ocorrência de fatos
delineados em lei como passíveis de tributação. Isso porque a Constituição Federal confere aos
cidadãos a liberdade de fazer qualquer coisa que não seja vedada, ou exigida pela lei (artigo 5o,
II), e prevê que um dos fundamentos do Estado Brasileiro é a livre iniciativa (artigo 1o, IV).

Desse direito, constitucionalmente assegurado, e do fato que a obrigação
tributária só pode nascer validamente pela ocorrência efetiva de uma hipótese de incidência
prevista em lei (art.150, I da CF), decorre a legitimidade de o contribuinte planejar suas
atividades de forma a procurar incorrer em situações legais de menor tributação.
A linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina de
elisão fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão fiscal, é, por vezes,
extremamente tênue. Contudo, no presente caso, restou evidente que não agiu a fiscalização no
sentido de desconsiderar um planejamento tributário lícito, mas, sim, de buscar a realidade
subjacente e historicamente demonstrada como comportamento recorrente. Isso porque, dentre
os princípios que norteiam o processo administrativo tributário encontra-se o da verdade
material, onde o que prevalece é a realidade fática sobre a realidade formal
Reconheço, desta forma, que inexiste no acórdão recorrido qualquer mácula ou
reparo necessário quanto à caracterização da situação fática, também já debatida recentemente
nesta turma, onde me inspiro no voto do Conselheiro Gregório Rechmann Junior:
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO REAL DO TRABALHADOR PARA FINS
PREVIDENCIÁRIOS.
SIMULAÇÃO.
PRIMAZIA
DA
REALIDADE.
Constatado pela autoridade fiscal que a empresa, para deixar de
pagar tributos (contribuições sociais previdenciárias e contribuições
para terceiros), contrata empregados na condição simulada de
“cooperados”, correta a caracterização dos trabalhadores como
segurados empregados para fins de cobrança de contribuições sociais
previdenciária

DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA
DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. A fiscalização tem o dever de
desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre
os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse dever
está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da
própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
46
buscar a verdade material com prevalência da substância sobre a
forma
Acórdão 2402-012.648 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária , em 07/05/2024

Dada a robustez dos elementos apresentados e avaliados, não observo razão ao
recorrente.
Vencido este ponto de análise, que na visão deste relator demandava uma
avaliação à luz da recente jurisprudência e, considerando que os demais apontamentos trazidos
nos recursos voluntários apresentados repisam itens já debatidos e refutados no julgamento de
primeira instancia, sem que informações supervenientes fossem trazidas à baila, e, estando as
conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, em atenção ao disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, destacados a seguir:

 Multa de ofício qualificada (150%), descabimento e caráter confiscatório
No que tange à multa de ofício qualificada de 150% exigida nos autos de infração
de, observa-se que a mesma tem como amparo o artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, que
assim dispõem:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)

Como se percebe, a aplicação da multa de ofício qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento) tem lugar quando se configurar uma das
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que assim
dispõem:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
47
I
- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II
– das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.

No presente caso, verifica-se, compulsando os autos, que a autoridade fiscal, ao
contrário do que alega a Autuada, agiu com acerto ao aplicar multa de ofício de 150%, visto que
esta (Autuada), conforme já demonstrado no item 2 do presente voto (2. Simulação – Utilização
de interposta pessoa jurídica, existente apenas no plano formal, para efetuar pagamentos a
trabalhadores que prestam serviços à contratante na condição real de segurados empregados e
de segurados contribuintes individuais), dissimulou a contratação de segurados empregados e o
pagamento de pró-labore a segurados contribuintes individuais mediante a utilização de
interposta pessoa jurídica existente apenas no plano formal.
O acórdão recorrido é incisivo no reconhecimento da condição de aplicação da
penalidade, conforme excerto transcrito:
Dadas as provas constantes dos autos, assiste razão à Autoridade Tributária ao
evidenciar os fatos efetivamente ocorridos, em primazia da verdade material, demonstrar a
existência de fraude e simulação na conduta praticada pelos autuados e constituir os créditos
tributários decorrentes.
Os impugnantes também alegaram a inconstitucionalidade da previsão legal para a
alíquota de 150%, argumentando que tal percentual tem caráter confiscatório.
Entretanto, a análise dos fatos demonstrou atuação volitiva, intencional dos
autuados, praticada mediante dolo e fraude, com o objetivo de reduzir a carga tributária do grupo
econômico.
A essa situação, a legislação tributária exige a aplicação da alíquota de 150% para a
multa de ofício, conforme disciplinado no art. 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o inciso I e
o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 e com o art. 72 da Lei no 4.502/1964, já transcrito acima:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Em resumo, restou caracterizada a fraude prevista no artigo 72 da Lei no
4.502/1964, pois a Autuada, de forma intencional, agiu visando impedir a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal (trabalho remunerado prestado por segurados
empregados e segurados contribuintes individuais).
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
48
Diante do exposto, portanto, deveria ser declarada procedente a aplicação, nos
autos de infração da multa qualificada de 150% prevista no artigo 44, inciso I e §1o, da Lei no
9.430/1996.
Todavia, dado o questionamento, cabe destacar, para o caso em discussão a
necessidade de aplicação da retroatividade benigna.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se
considerando o percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por
cento).

Em relação às alegações no sentido de que a multa de ofício de 150% aplicada nos
autos de infração em análise é inconstitucional por ser confiscatória e por ferir os princípios
constitucionais implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade, a despeito da doutrina
mencionada, cabe apenas dizer que as mesmas não podem ser apreciadas no presente
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
49
julgamento, já que é vedado à autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal,
devido ao caráter vinculado da autuação das instâncias administrativas, afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos
legais exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe, apenas, cumprir
as determinações da legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (inserido pela MP no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009)

 Responsabilidade Solidária dos Sócios do Grupo econômico ao qual pertence
a Jorlan S/A

Neste aspecto, o voto condutor esclarece um apontamento relevante, uma vez que
os recorrentes alegam que os sócios do grupo econômico apontados como solidários deixaram de
ser sócios da EGAVE em 2011.
Os sócios administradores da autuada foram enquadrados como responsáveis tributários
pela totalidade do lançamento, em decorrência da conduta fraudulenta mediante a
“utilização de "laranjas" no quadro societário de empresa interposta criada pelo
contribuinte com o intuito de sonegar tributos federais” e de se esquivar de encargos
trabalhistas, os quais configuram infração aos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964
(sonegação e fraude), com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III
- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
[negritei]
Os impugnantes contestaram a responsabilização tributária dos sócios sob a alegação de
que, como a infração apontada se refere à Egave, mas os sócios Orlando Carlos da Silva Junior,
Antônio Carlos Machado e Silva e Luís Fernando Machado e Silva se retiraram da sociedade
(Egave) em 2011, antes do período de apuração do lançamento, então eles não podem ser
responsabilizados pelo crédito constituído de ofício.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.803 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734563/2018-20
50

O conjunto probatório dos autos demonstra que Orlando Carlos da Silva Junior, Antônio
Carlos Machado e Silva e Luís Fernando Machado e Silva exerciam a administração da autuada
(Jorlan), sendo responsáveis pela prática da série de atos ilícitos de gestão relatados nos autos, de
forma repetitiva, em três auditorias, conforme já analisado no presente voto

Restou demonstrado que os sócios administradores da Jorlan constituíram a Egave e a
utilizaram como pessoa jurídica interposta para simular um contrato de prestação de serviços e,
no quadro societário da empresa constituída, incluíram um parente como pessoa física interposta,
tudo com o fito de se elidir das obrigações tributárias constituídas de ofício.

Cabe destacar, conforme trazido no relatório do Auto de Infração que o comportamento
(ação das partes citadas) é continuado, tendo sido objeto de três autuações sucessivas, sendo que
sua exclusão do quadro societário no curso de fiscalização, sem contudo realizar qualquer ação
para deixar o grupo de praticar as infrações relatadas mantêm os mesmos como beneficiários
daquele ato.

Ao contrário do que os impugnantes tentaram transparecer, a motivação fática para a
responsabilização tributária pelos créditos lançados corresponde a ilícitos praticados pelas três
pessoas físicas na condição de sócios administradores da Jorlan, e não como sócios da Egave.

Nada a prover.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos voluntários
apresentados, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a necessária redução da
multa de ofício qualificada para o percentual de 100%, em observância ao disposto no artigo 8 o
da Lei 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1452
DF CARF MF
Original